Tribunal: CARF
Processo: 15746.720641/2020-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
ARBITRAMENTO DO LUCRO. EXCEPICIONALIDADE.
O arbitramento do lucro é medida excepcional que deve ser utilizadanas hipóteses previstas em lei. Comprovado nos autos que a pessoa jurídica registrou em sua contabilidade notas fiscais inidôneas e, ao mesmo tempo, não escriturou conta bancária movimentada pelo grupo econômico de fato, impõe-se o arbitramento do lucro.
PIS E COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Sendo o contribuinte sujeito à apuração do IRPJ e CSLL pelo lucro real, uma vez afastado o arbitramento do lucro, deve se afastar a exigência de PIS e Cofins apurados pelo regime cumulativo.
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA COMPROVADA.
A exigência de IRRF deve ser mantida quando constatada a ocorrência de pagamento sem causa, ainda que os beneficiários sejam devidamente identificados.

Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
MULTA POR UTILIZAÇÃO OU EMISSÃO DE NOTA QUE NÃO CORRESPONDA A EFETIVA SAÍDA DE PRODUTOS. NÃO CONTRIBUINTE DE IPI.
A condição de não contribuinte de imposto não é relevante para aplicação de multa prevista no art. 83, II, da Lei no 4.502/1964, que ao tratar da multa por utilização, recebimento ou registro de nota fiscal emitida sem a efetiva saída do produto, utiliza a expressão “para qualquer efeito” e prevê a sua aplicação haja ou não destaque do imposto e ainda que a nota se refira a produto isento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720641/2020-90
ACÓRDÃO
1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KAZAN - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
ARBITRAMENTO DO LUCRO. EXCEPICIONALIDADE.
O arbitramento do lucro é medida excepcional que deve ser utilizadanas
hipóteses previstas em lei. Comprovado nos autos que a pessoa jurídica
registrou em sua contabilidade notas fiscais inidôneas e, ao mesmo tempo,
não escriturou conta bancária movimentada pelo grupo econômico de
fato, impõe-se o arbitramento do lucro.
PIS E COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Sendo o contribuinte sujeito à apuração do IRPJ e CSLL pelo lucro real, uma
vez afastado o arbitramento do lucro, deve se afastar a exigência de PIS e
Cofins apurados pelo regime cumulativo.
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA COMPROVADA.
A exigência de IRRF deve ser mantida quando constatada a ocorrência de
pagamento sem causa, ainda que os beneficiários sejam devidamente
identificados.

Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
MULTA POR UTILIZAÇÃO OU EMISSÃO DE NOTA QUE NÃO CORRESPONDA
A EFETIVA SAÍDA DE PRODUTOS. NÃO CONTRIBUINTE DE IPI.
A condição de não contribuinte de imposto não é relevante para aplicação
de multa prevista no art. 83, II, da Lei no 4.502/1964, que ao tratar da
multa por utilização, recebimento ou registro de nota fiscal emitida sem a
efetiva saída do produto, utiliza a expressão “para qualquer efeito” e prevê
Fl. 33989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
2
a sua aplicação haja ou não destaque do imposto e ainda que a nota se
refira a produto isento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, excluir a
responsabilidade tributária dos coobrigados Cláudia Ferraresi Kazandjian, Fábio Ferraresi
Kazandjian, Thuany Ferraresi Kazandjian, Flávio Kazandjian, Bruno Marques Ballarin e Nelson
Ballarin. Por voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário quanto ao mérito da
exigência e à multa regulamentar do IPI. Vencidos: I) os conselheiros André Luís Ulrich Pinto e
Fellipe Honório Rodrigues da Costa que davam provimento parcial ao recurso para: i) cancelar
integralmente as exigências do IRPJ, CSLL, PIS e Cofins e a exigência do IRRF sobre os pagamentos
efetuados por Vepea – Importação e Exportação Ltda. aos fornecedores GTX Comercial Ltda., NFS
Papelaria Eireli – ME, e FKZ- Gestão de Negócios Comerciais Ltda; ii) excluir a parcela da multa
regulamentar incidente sobre as notas fiscais emitidas pelo grupo Vepea tendo como destinatárias
as empresas Vepea – Importação e Exportação Ltda. e Kazan- Comércio, Importação e Exportação
Ltda. bem como sobre as notas fiscais emitidas por Vepea – Importação e Exportação Ltda.; e: II) a
Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiróz que dava provimento em maior extensão para
cancelar integralmente a multa regulamentar. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente)

Fl. 33990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
3
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, passa-se a
transcrever o relatório integrante do acórdão de impugnação.

Contra a contribuinte, em epígrafe, KAZAN – Comércio, Importação e Exportação
LTDA.
(doravante denominada de Kazan) foram lavrados autos de infração no valor total
de R$ 160.036.666,36 (Cento e sessenta milhões, trinta e seis mil, seiscentos e
sessenta e seis reais e trinta e seis centavos), para exigência de Imposto Sobre a
Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, Contribuição Social sobre Lucro Líquido – CSLL,
Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS, Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS, Imposto de Renda Retido na Fonte
– IRRF, Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador e Multa
Administrativa, relativos aos fatos geradores ocorridos entre 2016 e 2018.
Foram incluídos no polo passivo da obrigação tributária, na condição de
responsáveis solidários, as pessoas físicas e jurídicas listadas abaixo:

O presente lançamento decorre, conforme restaria demonstrado no farto
conjunto probatório produzido pela fiscalização, da identificação de ações
fraudulentas e/ou simuladas perpetradas com flagrante intuito de sonegar
tributos e lesar o fisco.
Neste processo não estão em discussão as Contribuição Previdenciária da
Empresa e do Empregador e de Terceiros que serão debatidas no âmbito do
Processo Administrativo Fiscal – PAF de número 15746.720690/2020-22.
DO PROCEDIMENTO FISCAL Do Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls.
28196/28393) e de tudo que consta nos autos, extraem-se seguintes informações.
Fl. 33991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
4
Relata o Auditor-Fiscal, em síntese, que a Kazan, comporia uma sociedade de fato
(Grupo Vepea) com a empresa operacional Vepea - Importação e Exportação Ltda.
(baixada em 2018) visando à obtenção de vantagem fiscal indevida, com a
abertura de empresas para dar a aparência de independência quando, na
verdade, atuavam como uma única sociedade.
Prossegue a auditoria afirmando que na prática não existia separação entre as
empresas, entretanto, formalmente existiriam diferentes razões sociais, regimes
tributários e sócios. Tudo isso para que se pudesse, dentre outras coisas,
perpetrar irregularidades tributárias como as que originaram a lavratura do
respectivo auto de infração.
Segundo a auditoria fiscal, entre 2016 e 2018, objetivando a sonegação de
contribuições previdenciárias, parte considerável da força laboral do grupo ficava
vinculada a empresas inexistentes de fato e indevidamente optantes do Simples
Nacional:
(1) Inawa Serviços Gráficos Eireli – 2016 a 2018; e
(2) TCG Serviços Administrativos Ltda. – 2018.
Teria a fiscalização constatado ainda a realização de transações fictícias de
compra e venda de mercadorias com empresas do grupo e com outras entidades
inexistentes de fato, ligadas ou não ao grupo, seriam elas:
(1) FKZ- Gestão de Negócios Comerciais Ltda.;
(2) NFS Papelaria Eireli – ME;
(3) GTX Comercial Ltda.;
(4) Jully Press Imp. e Exp. Eirelli;
(5) Marauta Comercio Eirelli – ME;
(6) Jundia Nova Comercial Eireli EPP;
(7) Gomes e Souza C. e Repres. Eireli EPP; e
(8) BT Comercial Eireli EPP.
Relata a fiscalização que o grupo Vepea, com a finalidade de camuflar o
patrimônio das empresas operacionais (Vepea e Kazan), bem como o dos sócios,
além de possibilitar a utilização de valores frutos de sonegação para realização de
pagamentos desvinculados das suas principais empresas, teria aberto as empresas
patrimoniais: (1) Thuany Administração e Participações – Eireli e (2) Brothers & Co
- Participações Eireli.
A fiscalização concluiu pela existência de elementos fáticos e fraudulentos,
referentes aos anos-calendário de 2016 a 2018, que ensejariam a caracterização
da contabilidade como imprestável. Desse modo, aplicou-se a hipótese de
arbitramento prevista no art. 603, inciso III, do Decreto no 9.580, de 22 de
novembro de 2018.
Fl. 33992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
5
Em síntese, teriam sido estes os elementos que levaram ao arbitramento de ofício
do lucro do sujeito passivo:
1) Sociedade de Fato – a Kazan, juntamente com a Vepea (baixada em 2018),
formava uma sociedade de fato, apesar de transmitirem suas informações fiscais
e contábeis como se fossem empresas independentes. Ademais, alocaram a maior
parte de sua mão de obra em empresas indevidamente optantes pelo Simples
Nacional e que são inexistentes de fato (Inawa Serviços e TCG);
2) Existência de Contas Bancárias à Margem da Contabilidade – conforme relatado
na Seção IV deste termo, o Grupo Vepea realiza operações (compra de veículos,
imóveis, planos de saúde, reformas na casa de sócios etc.) alheias à sua
escrituração contábil, por meio das contas bancárias das empresas patrimoniais
Thuany Adm. e Brothers, que também são sociedades inexistentes. Também teria
sido constatada confusão patrimonial entre as sociedades;
3) Utilização de Notas Fiscais Inidôneas – outro fator determinante para
considerar a contabilidade do grupo como fraudulenta e imprestável, foi a
identificação da existência de compras e vendas fictícias entre as empresas do
grupo (Vepea e Kazan) e com empresas inexistentes de fato. De acordo com o
conjunto probatório exposto e detalhado neste termo, restou demonstrada a
utilização de notas fiscais que relatavam operações que nunca existiram.
O quadro abaixo (retirado da fl. 28204 do TVF) retrataria a atuação do grupo:

Para o cálculo da receita bruta conhecida no período fiscalizado, a fiscalização
considerou as notas fiscais eletrônicas (NFs) de venda emitidas pelo Grupo Vepea
e obtidas por meio do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), expurgando-
se as notas fiscais que relatam operações fictícias (intragrupo e com empresas
inexistentes de fato), também não foram consideras as notas fiscais canceladas e
as notas fiscais de simples remessas (todas as NF utilizadas constam da relação
trazida ás fls. 27135).
Esclarece a fiscalização que, nos termos dos art. 532 e 536 do Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999, que regulamentou a tributação, fiscalização,
Fl. 33993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
6
arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza – RIR/99, o lucro arbitrado deve ser determinado pela soma do valor
resultante da aplicação de percentuais variáveis, conforme o tipo de atividade
exercida pelo contribuinte, sobre a receita bruta auferida nos respectivos
trimestres, além de eventuais ganhos de capital, rendimentos e ganho líquidos
decorrentes de receitas não abrangidas por sua atividade, assim, no presente caso
adotou-se a alíquota de 8% (oito por cento) para apuração da base de cálculo,
conforme prescrito nos artigos 518, 519 e 530 do RIR/99. Esta alíquota deverá,
ainda, ser acrescida de 20% (vinte por cento), determinado pelo artigo 532 do
mesmo decreto.
Ao final, a fiscalização descreve que para fins de apuração do Imposto de Renda, o
índice final aplicado para a determinação do lucro arbitrado será de 9,6% sobre as
receitas considerada e para a CSLL, a base de cálculo trimestral foi obtida pela
aplicação do percentual de 12% sobre o montante de receitas.
Esclarece a autoridade fiscal que, na sistemática de apuração pelo lucro arbitrado,
PIS e COFINS devem ser calculados na modalidade de incidência cumulativa, cuja
base de cálculo mensal é o total das receitas da pessoa jurídica, sem deduções em
relação a custos, despesas e encargos, com alíquotas de 0,65% para a
contribuição para o PIS/Pasep e de 3% para a COFINS.
DO IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA
Relata a fiscalização que uma vez comprovada a simulação da compra de
mercadorias, pelo Grupo Vepea, com empresas inexistentes de fato e ante a
ausência de comprovação da concreta ocorrência de tais aquisições, estes
pagamentos foram objeto de lançamento do IRRF à alíquota de 35%, conforme
art. 674 do RIR/99.
Destaca a fiscalização que a Kazan e a Vepea (por meio de seu sócio Waldemar)
foram intimadas a apresentar comprovações relativas aos pagamentos realizados
às empresas NFS, GTX e FKZ, entretanto, apesar dos documentos apresentados
pelas citadas empresas, tanto Vepea quanto Kazan não foram capazes de
comprovar a veracidade da situação fática que deu origem a tais pagamentos
além, é claro, da utilização das supracitadas empresas inexistentes de fato para a
consecução de fraudes. Insta observar que parte dos pagamentos contabilizados
pelo grupo e atinentes à NFS foram feitos a outro beneficiário, a Valor Forte
Fomento Mercantil-Eireli (09.017.135/0001-34), não tendo os fiscalizados
apresentado motivação para tal.
Esclarece a fiscalização que, em relação aos pagamentos realizados por meio do
sistema financeiro, relacionou e compilou as provas da efetiva realização dos
mesmos às fls. 27139. Esses valores foram obtidos por meio do cruzamento entre
os pagamentos contabilizados pelo Grupo Vepea com os dados enviados pelas
instituições financeiras por meio das RMFs alhures mencionadas e por meio das
informações apresentadas no transcorrer dos citados procedimentos fiscais.
Fl. 33994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
7
DA MULTA DE OFÍCIO
Relata a fiscalização que as práticas fraudulentas, identificadas no decorrer do
procedimento fiscal, justificam a aplicação da multa qualificada, no percentual de
150%, conforme previsto no §1o do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.
DA MULTA REGULAMENTAR
Ante a demonstração de que o Grupo Vepea se utilizou ilicitamente das notas
fiscais inidôneas emitidas por ele mesmo e/ou por empresas inexistentes de fato,
a fiscalização aplicou a respectiva multa regulamentar prevista quando ocorre o
uso, recebimento ou registro de nota fiscal sem que haja a saída efetiva da
mercadoria do estabelecimento emitente.
No caso em tela, o Grupo Vepea tanto emitiu como utilizou-se de notas fiscais
inidôneas emitidas por empresas inexistentes de fato, assim, tomando como base
o valor consolidado das notas fiscais inidôneas emitidas (fls. 27141) e/ou
utilizadas (fls. 27142) pelo Grupo Vepea entre 2016 e 2018, mês a mês, procedeu-
se à lavratura da multa regulamentar do inciso II, do art. 572 do Regulamento do
Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA Neste ponto, informa a fiscalização da
lavratura dos termos de sujeição passiva das empresas Brothers & Co -
Participações Eireli (21.497.239/0001-99), TCG Serviços Administrativos Ltda.
(29.300.744/0001-03) e Thuany Administração e Participações - Eireli
(05.037.020/0001-50), pois, o Grupo Vepea, por meio da constituição artificial de
diversas empresas (identidade de endereços, semelhança de objetos sociais,
mesma assessoria contábil, quadros societários, direção/operacionalização única,
movimentação financeira, além de outros já abordados em seção específica),
coordenava suas ações no sentido de obter vantagem fiscal indevida, alocando a
maior parte da massa salarial do grupo em empresas indevidamente optantes
pelo Simples Nacional (Inawa e TCG)
com o fito de suprimir tributo (Contribuições Previdenciárias), realizava a compra
e a venda fictícias de mercadorias para a redução indevida de lucro tributável e
para o aproveitamento indevido de créditos fiscais e a realização de confusão e
blindagem patrimonial e pagamentos de despesas alheias as atividades
empresariais oficiais do grupo por meio de empresas patrimoniais (Thuany Adm. e
Brothers).
A fiscalização relata que, com fundamento nos documentos e informações
expostos neste Termo de Verificação Fiscal, procedeu à Representação para a
baixa de ofício retroativa da empresa TCG Serviços Administrativos Ltda.
(processo no 15746.720691/2020-77) devido à sua inexistência de fato.
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: INFRAÇÃO À LEI Para a fiscalização, a prática
fraudulenta do Grupo Vepea, perpetrada por intermédio da criação, pelos
administradores ou por familiares, de pessoas jurídicas indevidamente optantes
Fl. 33995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
8
pelo simples e que funcionavam como uma sociedade una, não poderia ser
instrumentalizada sem o conhecimento e participação ativa de seus sócios e/ou
administradores.
Assim, considerando as práticas fraudulentas relatadas, foram lavrados os termos
de sujeição passiva dos sócios à época dos fatos ocorridos, quais sejam: (1))
Claudia Ferraresi Kazandjian (074.701.628-36), (2) Fabio Ferraresi Kazandjian
(423.108.038), (3) Flavio Kazandjian, (082.726.098-94) e (4) Thuany Ferraresi
Kazandjian (395.978.878-94).
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO DE FATO: INTERESSE COMUM
O Grupo Vepea fui fundado por Waldemar Kazandjian, que foi sucedido por seu
filho na gestão da organização. Entretanto, apesar disso e da sua saída formal do
quadro societário das entidades componentes do grupo entre 2016 e 2017, esta
fiscalização constatou que Waldemar continuou participando das atividades e dos
ilícitos praticados pelo grupo.
Assim, diante das provas e dos fatos narrados neste documento e que demonstra
a participação do referido senhor na conduta criminosa praticada pelo grupo e
com base no que determina o inciso I do art. 124 da Lei 5.172/1966 (Código
Tributário Nacional), consideram-se solidariamente obrigadas “I - as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação”,
lavrei o termo de sujeição passiva do sócio de fato Waldemar Kazandjian
(105.832.548-53).
RESPONSABILIDADE DOS CONTADORES
Segundo a fiscalização teria restado evidenciado que a escrituração contábil
apresentada pelo contribuinte – o qual se sujeita à apuração do lucro real, é
fraudulenta, e teria sido utilizada como instrumento para aviltar os cofres públicos
em milhões de reais. Além disso, como parte da simulação e ocultação realizadas
pelo Grupo Vepea, foram enviadas diversas declarações ao fisco, referente a
todas as empresas ligadas ao grupo e citadas neste termo, reportando
informações falsas e retratando situações que não encontram respaldo na
realidade fática identificada por esta fiscalização.
Por seu turno, os contadores responsáveis pelas empresas do Grupo Vepea
perante a RFB e signatários das escriturações (ECD, ECF, Sped Contribuições, GFIP,
etc.) entregues ao Fisco Federal entre 2016 a 2018, os senhores Bruno Marques
Ballarin e Nelson Ballarin, possuíam autonomia suficiente para assessorar e
aconselhar seu cliente na obrigação desse de cumprir a lei e/ou, ao menos, ajudar
no cumprimento desta.
Para a fiscalização teria restado claro que os aludidos senhores, de maneira
voluntária e consciente, viabilizaram o esquema fraudulento que culminou por
fraudar o fisco federal em milhões de reais, como fartamente demonstrado neste
Termo de Verificação Fiscal. Todo o esquema fraudulento perpetrado pelo Grupo
Vepea não poderia ter sido operacionalizado sem o apoio de Bruno e Nelson, ao
Fl. 33996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
9
realizar a inserção de elementos falsos em livros contábeis e declarações
fiscais/previdenciárias.
Claramente não pode ser alegado desconhecimento da causa por parte dos
citados senhores. Sublinhese que o Código Civil também impõe responsabilização
dos contadores, nos atos dolosos perante terceiros, que no caso é a Fazenda
Pública, em decorrência da sonegação de tributos.
Portanto, concluiu a fiscalização que restaria evidente a responsabilidade pessoal
de Bruno Marques Ballarin (287.483.668-03) e de Nelson Ballarin (477.963.678-
72) devido aos atos por eles praticados, como contadores responsáveis pelas
escritas fiscais da empresa, com infração de lei, nos termos do art. 135, II, da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional –
CTN.
I. DA IMPUGNAÇÃO DA EMPRESA E RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
Intimados a Empresa e os Responsáveis Solidários (abaixo listados), pelo correio
eletrônico do lançamento, em 6.12.2020, apresentaram peça única de defesa em
29.12.2020, de fls.
28480 a 28559, por meio da qual propugnam pela improcedência do lançamento:
(1) Kazan Comércio Importação e Exportação LTDA.;
(2) Brothers & CO – Participações EIRELI;
(3) TCG Serviços Administrativos LTDA.;
(4) Thuany Administração e Participações LTDA.;
(5) Cláudia Ferraresi Kazandjian, CPF 074.701.628-36;
(6) Fábio Ferraresi Kazandjian, CPF 423.108.038-04;
(7) Flávio Kazandjian, CPF 082.726.098-94;
(8) Thuany Ferraresi Kazandjian, CPF 395.978.878-94; e
(9) Waldemar Kazandjian, CPF 105.832.548-53.
I.1 ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PARTE DOS SÓCIOS, GESTORES, CONTADORES E
EMPRESAS DA FAMÍLIA – FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS –
INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO.
I.1.1 DA INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO
Defendem os impugnantes que os elementos trazidos aos autos pela d.
autoridade fiscal, não comprovariam a existência de grupo econômico, seja de
direito, seja de fato. No caso em tela, cuida-se de uma empresa nitidamente
familiar e as eventuais trocas de gestão ou saídas de sócios, com posterior
retorno, aconteceriam por questões pessoais, familiares, sucessórias e, ainda, em
razão de saúde.
Fl. 33997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
10
Segundo os impugnantes a rotatividade de quadro societário mantendo sempre
os integrantes da família na empresa não pode, de maneira alguma, ser
interpretado como qualquer fraude, visto que não houve a utilização interpostas
pessoas para fugirem de responsabilidades.
Pugnam pela inexistência de grupo econômico, pois:
(1) Não existiria empresa controladora e empresa controlada, a Kazan não tem
participação no capital social das empresas THUANY ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÃO LTDA., Brothers & CO PARTICIPAÇÕES EIRELI e TCG SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS LTDA. que teriam autonomia física, jurídica e de gestão. Cita
jurisprudência do CARF.
(2) Inexistiria atividade econômica em comum entre as empresas do grupo, o que
decorre: (i) dos distintos e inconfundíveis objetivos sociais (ii) da própria natureza
jurídica e origem de suas receitas, e, para os mesmos somente há substrato
jurídico para a classificação de um grupo de empresas como grupo econômico de
fato, na hipótese de todas exercerem a mesma atividade. (3) A existência de um
grupo econômico se justificaria na medida em que uma empresa (de fato)
segregue suas atividades em outras empresas de menor porte que exerçam
exatamente a mesma atividade, visando à redução da carga tributária, e ainda,
quando há necessidade de controle societário da empresa líder em relação às
demais, situação absolutamente diversa da observada no caso concreto. (4) Cada
empresa deve ser tratada dentro de sua autonomia administrativa, contábil e
jurídica.
Por derradeiro, após tecer algumas laudas com intuito de demonstrar que as
empresas possuem objeto social distinto, concluem os impugnantes pela
impossibilidade de identificação de um empreendimento comum entre as
empresas, que seria imprescindível para a formação de um grupo econômico de
fato.
I.1.2 DA INEXISTÊNCIA DE BLINDAGEM E CONFUSÃO PATRIMONIAL EM RELAÇÃO
AOS IMÓVEIS E A SOLIDARIEDADE DE EMPRESAS PATRIMONIAIS
De acordo com os impugnantes, a formação de grupos econômicos, seja de fato,
seja de direito, somente deverá ser reconhecida em situações excepcionais, onde
se visualize a real confusão de patrimônio entre empresas, fraudes, abuso de
direito, má fé, de maneira que as práticas ilegais causem, de alguma forma,
prejuízos a terceiros, o que deve estar fartamente comprovado.
No caso em tela os impugnantes procuraram demonstrar que nenhum dos
imóveis, de propriedade das empresas THUANY ou BROTHERS, teria sido
adquirido de qualquer das empresas integrantes do imaginário Grupo Econômico
de Fato criado pelo Fisco, não houve qualquer esvaziamento de patrimônio da
empresa KAZAN e todo o patrimônio da família Kazandjian sempre foi adquirido
pelas pessoas físicas dos sócios.
Fl. 33998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
11
Defendem que a criação de empresas patrimoniais não teria o intuito de
blindagem patrimonial. Elas teriam sido criadas para facilitar a sucessão
hereditária, simplificar a administração de bens próprios e, por vezes, para
reduzir, licitamente, a carga tributária incidente sobre a renda gerada pelos
imóveis (conforme opção legal oferecida pelo ordenamento). Tudo isso feito
dentro da mais estrita legalidade. Desse modo, se afasta completamente a
hipótese aventada pelo Fisco de “blindagem patrimonial”.
A partir deste momento os impugnantes trazem uma série de informações sobre
os bens imóveis, para ao final, requerer a exclusão das empresas patrimoniais da
relação dos responsáveis solidários, seja porque não possuem interesse comum
na prática dos fatos geradores dos tributos exigidos nos autos de infração
(inaplicabilidade do art. 124, I, II do CTN), seja porque não há qualquer
correspondência cronológica entre as aquisições e integralização do capital das
empresas com imóveis e os eventos tratados nos autos.
I.1.3 CONFUSÃO PATRIMONIAL – VEÍCULOS – MARCAS PRÓPRIAS – PLANO DE
SAÚDE
Da mesma forma, os impugnantes trazem uma série de informações sobre
veículos, certas despesas e cessão de marca própria, para ao final, concluir que
não restaria demonstrada a blindagem e confusão patrimonial, não podendo se
considerar, diante da falta de elementos colaterais probantes, a existência de
grupo econômico de fato, devendo cada empresa arrolada, ser considerada
dentro de sua autonomia jurídica, devendo ser excluídas do polo passivo, como
responsáveis solidárias as empresas TCG, THUANY e BROTHERS.
I.1.4 DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS CONTADORES DA
EMPRESA
Defendem a improcedência da responsabilidade dos contadores no presente
caso, eis que não se vislumbra na prestação de serviços de contabilidade qualquer
ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei ou contrato social,
mesmo porque as empresas jamais outorgaram poderes aos contadores para esse
mister. Os poderes outorgados aos contadores se restringiam aqueles padrões de
representação perante os órgãos públicos e Fazendários.
Para os impugnantes a jurisprudência do CARF tem trilhado o caminho pacífico de
excluir a responsabilidade solidária dos contadores. Apenas em casos
excepcionais, em que fique cabalmente provada a conduta dolosa dos contadores
é que essa responsabilidade deve ser mantida, o que não seria o caso ora posto.
Assim, ao final, requerem, como medida de controle de legalidade do ato
administrativo de lançamento, a imediata exclusão dos contadores da
responsabilidade tributária solidária.
I.2
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
RESPONSABILIZAÇÃO
SOLIDÁRIA
DOS
SÓCIOS/ADMINISTRADORES – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE COMUM POR PARTE
DO SOLIDÁRIO
Fl. 33999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
12
Defendem o cancelamento do Auto de Infração posto que a acusação fiscal seria
improcedente quanto à responsabilização dos sócios, administradores,
contadores e empresas supostamente integrantes de grupo econômico de fato.
Paro e passo, passam a discorrer sobre o tema responsabilidade solidária, para
concluir que, e tendo em vista a insuficiência de fundamentação legal e a ausência
de provas da prática de qualquer ato ilícito doloso que tenham caracterizado a
infração à lei ou ao Estatuto Social da Kazan, não pode subsistir a imputação da
responsabilidade tributária ao presente caso, razão pela qual os supostos
responsáveis solidários arrolados devem ser prontamente excluídos do polo
passivo da presente autuação.
Defendem que o vínculo de solidariedade entre as empresas THUANY, BROTHERS
e TCG, e a empresa KAZAN, elencada como devedora principal, com fundamento
no artigo 124, inciso I, do CTN, seria absolutamente incompatível com exigência
do IRRF, previsto no artigo 61 da Lei no. 8.981/95 (artigo 674 do RIR/99).
I.3 DA IMPROCEDÊNCIA DA MULTA QUALIFICADA Defendem os impugnantes a
inexistência de qualquer planejamento tributário abusivo, que a empresa THUANY
– principal empresa patrimonial da família Kazandjian –, constituiu seu patrimônio
licitamente em data muito anterior a criação da empresa KAZAN, não tendo
qualquer objetivo de blindagem patrimonial.
Prosseguem os impugnantes argumentando que não haveria razão jurídica que
suportasse a desconsideração da contabilidade das empresas e o abusivo
arbitramento de lucro. A empresa TCG, foi criada e administrada pela Sra.
THUANY, neta de Waldemar, apenas por uma questão familiar, tendo em vista o
seu casamento e as desavenças da família com seu marido, a contemporaneidade
dos eventos prova o alegado.
Para os impugnantes a operação das empresas demonstra objetivos sociais
diversos incompatíveis com a definição jurídica de Grupo Econômico de Direito ou
Grupo Econômico de fato.
Portanto, não há a menor prova de fraude, que possa induzir a aplicação de multa
qualificada.
Alegam que as quatro empresas formadoras do chamado GRUPO VEPEA, possuem
personalidades jurídicas autônomas, contabilidade própria, gestão independente,
objetivos sociais diversos, não sendo hipótese de grupo econômico de fato. A
única coisa em comum que possuem é serem formadas, desde sempre, por
pessoas da mesma família. Não há grupo econômico, há apenas um grupo familiar
presidido nas suas ações, como seriam empresas familiares, pelo informalismo.
Os impugnantes alegam terem demonstrado que a desconsideração da
personalidade jurídica sequer poderia ter ocorrido, ante a falta de fundamentação
legal para tanto (especialmente em razão da adoção do princípio contábil da
entidade pela d. Autoridade Fiscal para tal finalidade).
Fl. 34000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
13
Afirmam que a “transferência de faturamento” se dera somente em dois meses
(i.e. julho e agosto), o que não seria suficiente para demonstrar que buscou-se
reduzir a receita bruta do artigo 13 da Lei 9.718/96, caso fosse a sua intenção tê-
lo-ia feito nos últimos meses do ano e possivelmente por mais tempo (e não só
em dois meses isolados).
Asseveram que somente a gestão das empresas Kazan, Thuany e Brothers
ficaram, por determinado período sobre a direção de Flávio Kazandjian, não
ocorrendo com a TCG, que sempre esteve sob a gestão e administração de
Thuany Kazandjian. E a gestão de Flávio em relação as demais empresas se explica
muito mais por uma questão sucessória e familiar, demonstrada nos autos, do
que propriamente em razão de controle das empresas ao longo do tempo, as
empresas tiveram a gestão compartilhada.
Para os impugnantes a mera existência de administração comum pelo Sr. Flavio
não pode configurar conluio; tendo em vista que a participação de empresas em
grupos econômicos seria muito frequente no mercado (reduz custos de gestão e
otimiza a administração dos grupos empresariais).
Aqui, não há qualquer formação de grupo econômico de fato, mas, sim, um grupo
familiar, que por contingências do destino, passou a ter a mesma gerencia em três
empresas: duas patrimoniais (THUANY e BROTHERS) e a Impugnante KAZAN.
Defendem que não se configurou fraude, em razão da segregação das empresas
com objetivos sociais distintos e incompatíveis entre si, pois, não houve obtenção
de qualquer vantagem tributária por parte do sujeito passivo consistente em
ocultar o fato gerador, impedir a sua ocorrência ou simplesmente reduzir, evitar
ou postergar o pagamento do imposto.
Aduzem que a fiscalização não apontou ou comprovou o dolo específico da Kazan,
isto é, o evidente intuito de fraude relativo ao IRPJ, CSLL, IRRF e demais tributos, o
que enseja a aplicação da Súmula no 14 do CARF: “A simples apuração de omissão
de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de
ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo”.
Portanto, concluem os impugnantes, como não há provas de que a intenção era
fraudar ou enganar o Fisco; apenas a multiplicidade de empresas (mas sem
refutar as razões negociais que a justificam), resta absolutamente demonstrado
que a exigência da multa de ofício de 150% sobre o IRPJ e a CSLL é incabível pela
não configuração de fraude, bem como pela não comprovação de conluio entre a
Impugnante e as demais pessoas jurídicas e físicas relacionadas no Auto de
Infração como responsáveis solidárias.
I.4 DA IMPROCEDÊNCIA DA APLICAÇÃO DE MULTA REGULAMENTAR Neste ponto,
passam a defender que a multa regulamentar aplicada, fundada no art. 83, II, da
Lei no 4.502/64, reproduzido pelo art. 572, II, do Regulamento do Imposto sobre
Fl. 34001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
14
Produtos Industrializados (Decreto no 7.212/10), não seria cabível posto tratar-se
de legislação absolutamente estranha à matéria objeto do presente processo.
Defendem que as infrações de que tratam a referida lei seriam aquelas cometidas
pelo “sujeito passivo de obrigação, positiva ou negativa, estabelecida ou
disciplinada por esta lei” e somente o descumprimento da obrigação tributária
principal de pagar o IPI, ou das obrigações acessórias atinentes a este mesmo
tributo, poderiam ensejar a aplicação das penalidades que a Lei no 4.502/64.
Nesse sentido, segundo os impugnantes caminharia o atual entendimento da
CSRF e CARF, ou seja, tais dispositivos somente seriam aplicáveis ao IPI, uma vez
que (i) as regras da Lei no 4.502/1964 são somente aplicáveis a contribuintes do
IPI; (ii) somente é possível a aplicação de regras da Lei no 4.502/1964 a
contribuintes de outros tributos quando houver remissão expressa em outras leis,
como é o caso dos conceitos de sonegação, fraude e conluio; e (iii) somente o
regulamento do IPI reproduz tal dispositivo, o que não ocorre no regulamento dos
demais tributos.
Concluem, após uma série de argumentos, que a multa regulamentar em
discussão somente se aplicaria a operações com produtos industrializados, pois
possui previsão apenas no regulamento do IPI, não havendo previsão em
qualquer norma regulamentar.
I.4.1 DA IMPOSSIBILIDADE DA CONCOMITÂNCIA ENTRE AS MULTAS Neste ponto,
defendem que as operações “fictícias” realizadas com pessoas “inexistentes”
resultaram sua tributação pelo IRRF de 35% mais multa ofício/qualificada ou
multa regulamentar, nunca de ambas ao mesmo tempo.
Para atestar sua defesa utilizam-se da analogia com a aplicação da multa isolada
(50% sobre as estimativas mensais não recolhidas) e a multa de ofício pelo não
recolhimento dos tributos apurados ao final do ano-calendário.
Segundo os impugnantes, pelo princípio da consunção (também conhecido como
princípio da absorção), a infração mais grave deve absorver aquelas de menor
gravidade.
Assim, concluem que a multa isolada (menos grave) deve ser absorvida pela multa
de ofício, sob pena de restar admitido o “bis in idem” em ofensa a diversos
princípios de direito e fazendo de letra morta o art. 112 do CTN.
I.5 DO INDEVIDO ARBITRAMENTO DO LUCRO Neste ponto os impugnantes irão se
defender: (1) da suposta existência de uma “sociedade de fato” entre a Autuada e
a Vepea; (2) da existência de “contas bancárias à margem da contabilidade”
movimentadas em nome das empresas patrimoniais (Thuany e Brothers) tidas por
“inexistentes”; e (3) da compra e venda fictícias entre Kazan e Vepea, e com
empresas “inexistentes de fato”, na forma como tratados não são suficientes para
a pretensão do arbitramento.
Fl. 34002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
15
Voltam a defender que duas empresas do mesmo grupo familiar, sujeitas à
mesma carga tributária (Lucro Real), atuando no mesmo ramo de atividade,
explorando estabelecimentos comerciais distintos, inclusive fisicamente, não
configura uma “sociedade de fato”, nem tampouco dá ensejo à desconsideração
de sua contabilidade por “imprestável à determinação do lucro real”.
Asseveram os impugnantes as empresas patrimoniais Thuany e Brothers,
constituídas dentro de um contexto de sucesso dos bens do Sr. Waldemar, não
seriam “inexistentes”, ao passo que possuem patrimônio, objeto social, sócios e
sede distintos da aqui autuada. São empresas existentes por reunirem em sua
atuação todos os elementos de empresa que o direito societário requer para sua
caracterização, dentre eles, o patrimônio próprio (inclusas as contas bancárias).
O argumento de que tais sociedades patrimoniais (Brothers e Thuany) “são
inexistentes” seria infundado, posto que a autoridade lançadora as teria elencado
como corresponsáveis pelo débito constituído.
As transações realizadas com supostas empresas “inexistentes de fato” teriam
ocorrido em datas anteriores aos decretos de “inidoneidade” indo de encontro
com jurisprudência do E. STJ, que em sede de recurso repetitivo, nos autos do
Resp. repetitivo no 1.148.444/MG, deduz que os efeitos da declaração de
inidoneidade não afetam os terceiros de boa-fé que, antes dessa declaração,
transacionaram com a empresa tida por inidônea.
Segundo os impugnantes a integralidade das operações efetuadas com as
supostas empresas “inexistentes” se deu muito antes de que estas viessem a ter
sua inidoneidade declarada pelas autoridades fiscais, o que deixa evidente a boa-
fé da adquirente e o cumprimento do seu dever de diligência frente ao que
determinam as normas aplicáveis.
Asseveram os impugnantes que todas as citadas empresas (tidas por inexistentes)
transacionaram com a Kazan em volumes, prazos e quantidades absolutamente
compatíveis com o que está registrado em sua contabilidade, sendo que os bens
adquiridos foram corretamente lançados em sua conta estoque e posteriormente
vendidos, sempre com a emissão dos respectivos documentos fiscais, o que
evidencia a efetividade das transações ocorridas e, por conseguinte, reforça a
presunção de boa-fé reconhecida pela jurisprudência a quem realiza operações
com empresas posteriormente declaradas “inidôneas” ou com situação cadastral
“irregular”.
Segundo os impugnantes a empresa GTX nunca foi declarada em situação
irregular por qualquer autoridade fiscal, nem tampouco teve sua existência e/ou
licitude questionada em qualquer processo de que a contribuinte tenha
conhecimento.
De acordo com os impugnantes, contra a empresa FKZ Gestão de Negócios
Comerciais
EIRELI,
constituída
por
Flávio
Kazandjian,
posteriormente
Fl. 34003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
16
transformada em Ltda., não haveria absolutamente nada capaz de denotar sua
“inexistência” ou mesmo a sua utilização para fraudar o fisco.
Asseveram os impugnantes que, mantido o arbitramento, haveriam de ser
desconsideradas as transferências entre as empresas coligadas em razão de
empréstimos recíprocos havidos, com base nos contratos de mútuo existentes,
mas que tem seu fundamento, acima de tudo, no fato dessas empresas estarem
sob o controle da família e que atuavam, cada qual de acordo com seu objeto
social, em sinergia e cooperação (o que é mais que esperado), colaborando umas
com as outras especialmente frente a dificuldades momentâneas de caixa. Os
contratos anexos e as transferências entre contas havidas serviam de base para o
lançamento desses mútuos em sistema de “conta corrente”.
Asseveram os impugnantes que não restou demonstrado como as supostas
operações fictícias entre Kazan/Vepea poderiam gerar a alegada “redução
indevida do lucro tributável” ou “o aproveitamento indevido de créditos fiscais”, e
nem poderia obter tal efeito nas condições fáticas apuradas: as duas empresas
apuravam Lucro Real e estavam sujeitas à mesma carga tributária, sendo que o
custo em uma delas representa resultado em outra, e ambas recolheram
normalmente os tributos decorrentes dessas operações (IRPJ, CSLL, PIS/COFINS).
Quanto ao transporte dessas mercadorias, cumpre esclarecer que ele era
realizado em carro próprio, o que explica inexistirem conhecimentos de
transporte.
Defendem que o procedimento para arbitramento do lucro somente poderia ter
se realizado após necessária prévia notificação ao contribuinte para fins de
regularização da escrita como condição para o arbitramento. Cita jurisprudência
do CARF.
Mas ainda que se entenda pela desnecessidade da intimação prévia para
regularização, todos os pontos acima, que denotam a higidez da contabilidade e
dos procedimentos adotados, colocam em evidência a impossibilidade do
arbitramento do lucro por parte da autuação.
Ao final, pugnam pela necessidade de se considerar, na apuração do lucro
arbitrado, o quanto fora recolhido de tributo pela empresa durante os períodos
em que o lucro fora arbitrado (sob pena de bitributação), o que, segundo os
impugnantes, não ora considerado na autuação perpetrada.
I.6 DO IRRF Neste momento, que os referidos pagamentos decorrem da aquisição
de mercadorias em operação comercial corriqueira com “n” fornecedores
distintos que estariam em situação regular perante o fisco.
Defendem que os pagamentos feitos à NFS, declarada irregular em 15/10/2019,
em razão da aquisição de mercadorias que foram revendidas pela Kazan não
teriam efetuados, portanto, a pessoa não identificada, tampouco sem causa,
sendo absolutamente insustentável a pretensão de tributação desses montantes a
título de IRRF.
Fl. 34004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
17
Segundo os impugnantes a GTX nunca foi declarada em situação irregular por
qualquer autoridade fiscal, nem tampouco teve sua existência e/ou licitude
questionada em qualquer processo de que a Kazan tenha conhecimento. Portanto
existiu e foi encerrada por seus sócios perante todos os órgãos.
Asseveram que a premissa de “inexistência de fato” de uma “pessoa jurídica” é
falaciosa.
Em rigor, como ficção jurídica que é, toda empresa não existe “de fato”. O que
existe “de fato” são as pessoas naturais.
Defendem que a causa da tributação via IRRF sobre pagamentos a “beneficiários
não identificados” e/ou “sem causa”, per si, não constitui razão para o
agravamento da multa na hipótese de lançamento tributário e, usando de
ementas do CARF, concluem que no caso em tela, restaria evidenciada a
imprecisão do lançamento da multa qualificada sobre o IRRF
II. DA IMPUGNAÇÃO DOS CONTADORES Intimados do lançamento, NELSON
BALLARIN, CPF 477.963.678-72, por via postal em 9.12.2020 (fl. 28451), e BRUNO
MARQUES BALLARIN, CPF 287.483.668-03, por edital em 28.12.2020 (fl.
28449), apresentaram peça de defesa única em 6.1.2021, de fls. 28833 a 28847,
por meio da qual propugnam pela improcedência do lançamento.
Asseveram os impugnantes que não haveria qualquer demonstração clara e
específica da prática dolosa de qualquer irregularidade na sua atuação ou
interesse comum com as demais pessoas incluídas nos Autos de Infração, razão
pela qual.
Defendem que a fiscalização deveria ter discriminado detalhadamente qual teria
sido a conduta e participação efetiva de cada um deles no referido “esquema”,
bem como trazido aos autos, elementos comprobatórios contundentes de que:
“Bruno e Nelson não poderiam alegar desconhecimento de causa” e que estes
“atuaram conjuntamente com os sócios administradores para reduzir
indevidamente as bases de cálculo de contribuição patronal”.
Também não estaria descrita - de forma individualizada e pormenorizada - qual
conduta teria sido praticada pelos contadores em contrariedade à Lei e ao
contrato de prestação de serviços firmado. Ou seja, quais os atos dos contadores
poderiam ser caracterizados como fundamento a justificar a imputação de
responsabilidade solidária por força de alegada violação à lei, estatuto social ou
contrato social.
Para os impugnantes seria evidente que o quesito indispensável para os
responsabilizar, bem como pelas penalidades decorrentes de tal conduta, deve
ser a demonstração clara da prática de dolo, fraude, simulação ou excesso de
poderes, em detrimento a legislação tributária, pelo profissional contabilista na
qualidade de preposto dos atos contábeis da pessoa jurídica.
Fl. 34005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
18
Alegam que na relação comercial pactuada com a Kazan não haveria previsão para
a atuação dos contadores em substituição ao sócio administrador da empresa,
mas tão somente a prestação de serviços contábeis e assessoramento sobre as
regras e legislação tributária, cabendo-lhes colher as informações contábeis junto
à Kazan e repassá-las ao fisco, sendo certo que sempre observaram a aparência
de fidedignidade, não cabendo, contudo, apurar efetivamente e in loco sua
veracidade.
Os contratos verbais de prestação de serviços com as empresas BROTHERS & CO,
FKZ -GESTÃO DE NEGS. COMERCIAIS - EIRELI, INAWA SERVIÇOS LTDA., THUANY
ADM. E PARTICIPAÇÕES -EIRELI, TCG SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. e VEPEA
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. (empresas relacionadas à família
KAZANDJIAN) decorrem da relação estabelecida de confiança, sendo natural que
membros da mesma família indiquem a contratação deste tipo de profissional, o
que - por si só - não tem o condão de caracterizar a existência de grupo
econômico, menos ainda de esquema fraudulento.
Asseveram que as declarações firmadas pelas empresas contratantes dos serviços
de contabilidade deixam claro que todas as informações lhes repassadas foram
para possibilitar a prestação dos serviços contábeis e seriam fidedignas. Afirma
que não atuaram em violação de leis, normas ou regulamentos.
Defendem que agiram nos exatos e estritos limites dos contratos de prestação de
serviços firmados, motivo pelo qual não haveria subsídio legal para sua
responsabilização pessoal no exercício de sua profissão.
Defendem que a responsabilização lhes imposta teria sido alcançada
genericamente com base em suposta infração à lei sequer individualizada,
pretendendo puni-los, ou seja, responsabilizá-los pelo simples suposto
inadimplemento de tributo o que não é plausível. Cita acórdão do STJ.
Não haveria como admitir a inclusão injustificada dos Impugnantes nos
Procedimentos Administrativos como supostos responsáveis solidários, sem a
demonstração de ilícitos que teriam ocasionado um resultado apto a ensejar
responsabilização.
Alegam que, no caso em tela, sequer verificou-se a impossibilidade de exigir o
cumprimento da obrigação tributária contra o devedor principal, e que não há nos
autos qualquer comprovação de interesse comum entre os Impugnantes e as
empresas a autorizar sua inclusão como responsáveis.
Relatam que as próprias empresas autuadas no TVF teriam solicitado a exclusão
dos contadores conforme preconizado na Impugnação por elas ofertada.
Asseveram que a fiscalização não descreve quais teriam sido as inserções falsas
em livros contábeis efetivadas pelos impugnantes; também não teria
demonstrado quais foram as declarações fiscais falsas prestadas ao fisco; ou seja,
não descreve de forma clara, objetiva e pormenorizada qual teria sido a conduta
Fl. 34006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
19
de cada um dos agentes aos quais imputa responsabilidades gravíssimas, ônus
que cabia ao referido agente.
No tocante às supostas prestações de informações falsas, frente às retificações da
GFIPS das empresas Inawa e TCG, assim se defenderam os impugnantes:
A retificação das SEFIP'S ocorreu entre os dias 04.11 a 12.11.2020 para atender
solicitação feita pelas empresas, tendo sido reprocessadas as Sefip's da Inawa (de
01/2016 a 03/2018) e TCG (de 03/2018 a 12/2019), com a inclusão dos valores da
Contribuição Previdenciária Patronal e RAT, permitida apenas quando a empresa
não é Optante pelo Simples.
Logo, não se trata de prestar informação falsa ao Fisco, mas sim de adequação ao
próprio sistema da Receita Federal.
As retificações não tiveram a intenção de suprimir o pagamento de tributos
já que declararam ser devedoras de tributos em monta superior àqueles
devidos caso se mantivessem no regime de tributação anterior, o que
demonstra a inexistência de dolo de sonegar.
Vale destacar ademais que a diligência fiscal junto a estas empresas
somente foi finalizada após à retificação das SEFIP'S de modo que também
sob esta ótica não há que se falar em declaração falsa.
Registre-se que até a intimação sobre o TVF e Autos de Infração não seria
possível às empresas ter conhecimento de que o Auditor Fiscal não
considerou a retificação mencionada - permitida pela legislação vigente e
comunicada nos procedimentos fiscais - ao contrário utiliza isto como
subterfúgio para apontar o cometimento de prática de crime.
E cediço que ao fazer as retificações mencionadas as empresas aderiram à
uma confissão espontânea de débitos o que por si só descaracteriza
qualquer penalidade que pudesse ser imposta por declarações anteriores
enviadas com erros escusáveis e, posteriormente retificados.
Desta feita, com a confissão espontânea as empresas atraíram de volta a
regularidade em troca da não aplicação de medidas punitivas, de modo que
não há prática de ato ilícito antes do surgimento e cobrança da obrigação
tributária.
Conforme fls. 22386, 22391 e 24108 dos autos é possível verificar que as
empresas informaram que efetuaram a auto regularização e o contador,
por sua vez agiu de acordo com suas atribuições contratuais e no estrito
limite da legislação aplicável à espécie, haja vista a solicitação das
empresas para efetivar as devidas retificações, conforme e-mail anexo.
Neste ponto vale abrir um parêntese uma vez que o Auditor Fiscal atribuiu
de maneira genérica a suposta transmissão de informações falsas aos
contadores -sem a acuidade de individualizar as supostas condutas.
Fl. 34007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
20
Diz-se isto pois tratou Bruno e Nelson como responsáveis pela retificação da
SEFIP'S efetivadas em 11/2020 quando na realidade àquele não faz mais
parte do quadro societário da AUDICOPLAN desde 2018, conforme se infere
da documentação pública registrada junto ao 3a Oficial de Registro de
Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica, que o fiscal optou por não
consultar. Da acusação de que seriam ainda corresponsáveis pelas fraudes
instrumentalizadas por meio da contabilização de compras e vendas realizadas
por meio de notas fiscais inidôneas transacionadas ficticiamente com empresas
inexistentes de fato e/ou com empresas que compõe o Grupo Vepea (Vepea e
Kazan) se defendem com os seguintes argumentos:
As transações ocorreram posteriores à declaração de idoneidade das
fornecedoras de materiais junto aos órgãos competentes, devendo ser
levado em consideração que a responsabilidade do adquirente de boa-fé
reside na verificação, no momento da celebração do negócio jurídico da
documentação pertinente à assunção da regularidade do fornecedor.
O Fiscal teria ferido o “princípio da confiança legítima”, que traz em seu
bojo a necessidade de manutenção dos atos administrativos uma vez
verificada a expectativa legítima de estabilização dos efeitos decorrentes da
conduta administrativa.
Somente empresas habilitadas pela Secretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo podem emitir NF-e, que adota critérios rigorosos para que uma
empresa se adeque a Lei que regulamenta a obrigatoriedade de emissão de
NF-e. O Sistema de Credenciamento como emissor de NF-e estabelece
diversos requisitos, dos quais se não preenchidos não se pode obter
autorização.
Cabe ao Fisco e não às empresas, MENOS AINDA AO CONTADOR, a
verificação da situação cadastral do contribuinte que, somente receberá a
autorização para emissão de NFe se não apresentar irregularidades no
Cadastro de Contribuintes, caso contrário, a autorização será denegada.
Se o primeiro requisito para o credenciamento e autorização de emissão de
NF-e é a empresa estar com a situação cadastral regular, resta, pois,
comprovado que as empresas fornecedoras estavam devidamente
habilitadas na época das transações efetivadas conforme cópia das notas
fiscais eletrônicas juntadas aos autos, considerando-se que, empresas com
irregularidades no CADESP não podem emitir NF-e.
O intuito da NF-e é documentar, para fins fiscais, uma operação de
circulação de mercadorias ou prestação serviços, ocorrida entre as partes,
cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emissor, ou
seja, garantia de autoria e de integridade e, pela recepção da Fazenda do
Fl. 34008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
21
documento eletrônico, antes da ocorrência da circulação ou saída da
mercadoria.
Não há qualquer mácula nas notas fiscais emitidas, uma vez que há nelas
uma assinatura digital válida e, ainda, a confirmação de autorização da
emissão, gerada pela própria Secretaria da Fazenda de São Paulo em sítio
responsável por verificar a autenticidade da NFe.
Resta concluir que as declarações de inidoneidade das empresas, não
podem ter efeito ex tunc, afinal, não seria possível mensurar o momento em
que a empresa passa a ser inidônea; ou seja, não é possível saber com quais
empresas ela negociou de boa-fé e com quais ela negociou de má-fé.
Declarar a inidoneidade de determinada empresa e retroagir essa
declaração, maculando todos os negócios jurídicos que a empresa, hoje
inidônea, praticou com outras empresas no passado, provavelmente com
muitas ou todas de boa-fé - como no caso em comento, infringe a garantia
constitucional do ato jurídico perfeito, o princípio constitucional da
irretroatividade das leis, a segurança jurídica e como dito alhures o
"princípio da proteção da confiança legítima." Resta comprovado que todas
as operações foram realizadas antes da publicação da declaração de
idoneidade da empresa, logo evidenciado está a boa-fé da empresa que,
não pode ser punida em relação às notas fiscais declaradas inidôneas após
a celebração do negócio jurídico.
Neste diapasão os contadores não teriam qualquer responsabilidade por estas
transações já que revestidas de presunção de veracidade, o que, por via de
consequência,
não
demandava
dos
profissionais
contabilista
maiores
questionamentos às empresas às quais presta seus serviços.
Sobre as transações internas entre KAZAN/VEPEA asseveram os impugnantes que
o Agente Fiscal não teria base legal para imputar prejuízo ao fisco considerando
que todas as transações efetivadas foram subsidiadas pela emissão de notas
fiscais (presunção de veracidade) e devidamente contabilizadas, sendo certo que
estas operações internas eram tributadas e adimplidas de forma correta, logo não
há qualquer conduta ilegal neste aspecto.
Asseveram que o direito ao planejamento tributário estaria sendo recusado, sem
qualquer justificativa legal, no presente caso, a fiscalização teria se negado a
aceitar qualquer operação que se revele tributariamente menos onerosa,
dificultando/impedindo a liberdade de planejar.
Defendem que no suposto planejamento tributário abusivo, a fiscalização não
teria apontado especificamente as razões legais de suas alegações, nem, tão
pouco teria logrado êxito em comprovar as condutas desabonadoras que
embasem suas alegações, apenas inúmeros elementos subjetivos numa tentativa
desesperada de fazer valer o seu "dossiê", mas o fato é que a legislação atual
vigente permite a Elisão Fiscal ou Planejamento Tributário, ou seja, permite que o
Fl. 34009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
22
contribuinte adote atos, autorizados ou não proibidos pela lei, visando uma
menor carga fiscal, mesmo quando este comportamento prejudica o Tesouro:
(1) Ante a falta de elementos probatórios, defendem a realização de um
planejamento tributário, em detrimento de um planejamento com evasão em
busca de cometer sonegação fiscal.
(2) Segundo os impugnantes a mera abertura de empresas de administração de
bens próprios não comprovaria eventual evasão fiscal uma vez que nos exatos
termos da Constituição Federal/88 a livre iniciativa é assegurada a todos para que
exerçam livremente qualquer atividade econômica.
(3) Asseveram que não existiria previsão legal que impediria um cidadão de ser
sócio em mais de uma empresa, motivo pelo qual a fiscalização não lograra êxito
em demonstrar a existência de grupo econômico e de ardil para favorecer a
evasão.
Assim, prosseguem os impugnantes, se teria sido possível comprovar a atuação
irregular das empresas e dos membros da família KAZANDJIAN, menos ainda há
qualquer comprovação ou indício de que os contadores tenham orientado seus
clientes a abrir empresas com o intuito claro e efetivo de fraudar o FISCO, motivo
pelo qual também não podem ser responsabilizados solidariamente pelas
obrigações tributárias.
Aduzem que os contadores - no exercício de sua profissão — apenas repassaram
ao Fisco as informações prestadas pelo cliente aparentemente fidedignas, sem
qualquer benefício financeiro da suposta fraude que o Auditor Fiscal almeja
comprovar.
Alegam que não teria sido demonstrado que os impugnantes utilizaram seu
conhecimento técnico para obter vantagem fiscal indevida para a pessoa jurídica,
de forma livre e consciente, isto é, dolosamente com o objetivo de atrair para si
vantagem econômica indevida, impossível, pois a responsabilização tributária e
criminal destes pela eventual sonegação fiscal.
Asseveram que o dolo sempre deve ser comprovado de forma a não existir
dúvidas sobre a sua existência, ou, do contrário, imporá na inexistência de
responsabilidade.
No caso, sequer fora mencionado qual teria sido o ato em excesso de poder,
infração à lei, contrato social ou estatuto supostamente praticado por cada um
dos indicados como responsáveis tributário, muito menos qualquer indício de
atuação neste sentido.
Prosseguem os impugnantes reafirmando a necessária comprovação da efetiva
participação de cada um dos "acusados" na fraude que diz ter sido articulada,
bem como a demonstração do nexo de suas condutas com os fatos tributados
porque é indevida qualquer presunção de sonegação, cabendo exclusivamente ao
Fl. 34010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
23
fisco provar o que alega. Não existe, legalmente, qualquer presunção de "fé
pública” para agentes do fisco nestes casos.
Assim, a uma porque não há nos autos discriminação individualizada de qual
conduta ilícita teria sido cometida pelos contadores e, a duas, tampouco há
provas irrefutáveis das alegações do Auditor Fiscal, a lógica conclusão é pela
exclusão de referidos contadores como responsáveis tributário pelas obrigações
contidas nos Autos de Infração lavrados, o que, desde já, fica requerido.
Defendem que o único indício de crime constante no TVF é o “dossiê” do Auditor
Fiscal que embasa sua conclusão para solicitar a apuração da suposta prática de
sonegação fiscal apenas e tão somente na sua versão e narrativa dos fatos e nas
conclusões subjetivas a que chegou unilateralmente, sem comprovar de forma
irrefutável qual teria sido a conduta dolosa dos contadores Bruno e Nelson a
justificar sua colocação no rol de réus/criminosos.
Relatam que o próprio Auditor Fiscal teria colacionado jurisprudência onde está
claramente explicitado que eventual responsabilidade do contador prescinde da
comprovação de atuação, voluntária, consciente e dolosa à Lei, o que não restou
configurado.
Ao final requerem o provimento integral da impugnação ante a total ilegitimidade
passiva dos contadores, restando afastada sua responsabilidade tributária ante a
total falta de comprovação da relação do sujeito passivo solidário ao fato gerador
que culminou na autuação fiscal, bem como da prática de atos dolosos que
pudessem justificar a responsabilização pessoal e patrimonial que lhes foi
imputada
Protestam pela produção de eventual contraprova utilizando-se, para tanto, de
todos os meios de provas e direitos admitidos, pugnando pela aplicação dos
princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa —
garantidos constitucionalmente.
É, em síntese, o Relatório.

Em primeira instância, as impugnações foram julgadas totalmente improcedentes
em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
CONTABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFERE CREDIBILIDADE AOS
REGISTROS CONTÁBEIS. CONTABILIDADE IMPRESTÁVEL ARBITRADO O LUCRO.
Não se pode conferir credibilidade à contabilidade quando materialmente se
verifica que ela não reflete a realidade das operações comerciais realizadas pela
empresa.
Fl. 34011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
24
A legislação ao usar a expressão de que o lucro será arbitrado, nos casos que
especifica, não confere faculdade à autoridade fiscal, mas comando impositivo
quanto à forma de tributação, mormente verificado que a contabilidade se revela
imprestável para apuração do lucro/liquido e Real.
MULTA REGULAMENTAR. ÂMBITO DE APLICAÇÃO.
A aplicação do inciso II do art. 83 da Lei no 4.502/64 quando alude a “qualquer
efeito” não denota um efeito específico circunscrito ao âmbito da legislação do
IPI, alcançando, portanto, a não contribuintes do IPI.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA REGULAMENTAR. NÃO CONCOMITÂNCIA.
INDEPENDÊNCIA.
A lei autoriza a imposição de multa regulamentar aos que emitirem, nota fiscal
que não corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do
estabelecimento emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem,
receberem ou registrarem essa nota para qualquer efeito, não se confundindo
esta penalidade com a multa de ofício sobre o imposto devido.
A aplicação da multa regulamentar independe da aplicação da multa cabível pela
falta ou insuficiência de recolhimento do imposto em razão da utilização da nota.
CONDUTA DOLOSA. MULTA QUALIFICADA.
Caracterizada a conduta dolosa do sujeito passivo, aplica-se a multa qualificada
prevista na legislação de regência.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. SÓCIOS.
São coobrigados os que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal e, comprovada a prática de ilícitos tributários
por dirigentes de pessoas jurídicas para evadir-se tributação, deve a
responsabilidade tributária recair sobre aqueles que se beneficiaram desses
procedimentos, bem como sobre as empresas criadas para esse fim.
A RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFUSÃO
PATRIMONIAL, GERENCIAL E FINANCEIRA.
Respondem solidariamente pelo crédito tributário as pessoas jurídicas integrantes
do mesmo grupo econômico que são administradas pelos sócios de fato como se
uma única empresa fosse, com a caracterização de confusão patrimonial,
gerencial e financeira, bem como de fraudes que beneficiam a todos os
integrantes do grupo econômico de fato, retratando o inequívoco interesse
comum Há interesse de toda e qualquer pessoa jurídica integrante de grupo
econômico nos atos de qualquer outra integrante, principalmente nos que
beneficiem todo o agrupamento.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTADOR.
Fl. 34012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
25
Comprovada nos autos a participação voluntária e consciente do contador no
esquema fraudulento que visava ao pagamento a menor de tributos federais, na
qualidade de contador não apenas da autuada mas também de diversas outras
empresas envolvidas, correta a atribuição de responsabilidade tributária.

Irresignados, a Contribuinte Kazan Comércio Importação e Exportação LTDA. e os
responsáveis Brother’s & Co – Participações EIRELI, TCG Serviços Administrativos Ltda., Thuany
Administração e Participações Ltda., Cláudia Ferraresi Kazandjian, Fábio Ferraresi Kazandjian,
Flávio Kazandjian, Thuany Ferraresi Kazandjian e Waldemar Kazandjian interpuseram recurso
voluntário em conjunto.
Em seu recurso, os referidos interessados alegaram, em síntese, que:
(i)
nulidade do acórdão de impugnação;
(ii)
indevido o arbitramento do lucro;
(iii)
indevida exigência de IRRF;
(iv)
inaplicabilidade das normas que tratam da aplicação de responsabilidade
tributária;
(v)
inaplicabilidade da multa qualificada;
(vi)
inaplicabilidade da multa regulamentar prevista no art. 83, II da Lei no
4.502/64;
(vii)
impossibilidade de concomitância entre multa de ofício e multa
regulamentar.
Por sua vez, os responsáveis Nelson Ballarin e Bruno Marques Ballarin também
interpuseram recurso voluntário, insurgindo-se conta a responsabilidade tributária que lhes foi
atribuída pela fiscalização com fundamento no art. 135, II, do CTN e, também, apresentando
argumentos quanto ao mérito da exigência, questionando, ainda, o arrolamento de seus bens.

VOTO VENCIDO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
Os recursos são tempestivos e, portanto, deve ser conhecidos.
Como se viu linhas acima, são múltiplos os aspectos controvertidos da autuação: (i)
arbitramento do lucro; (ii) exigência de IRRF; (iii) qualificação da multa de ofício; (iv) exigência da
multa regulamentar prevista no art. 83, II da Lei no 4.502/64; e (v) atribuição de responsabilidade
tributária.
Fl. 34013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
26
Para melhor compreensão da lide, passa-se a analisar as razões recursais
relacionadas a cada um dos aspectos controvertidos descritos acima.

1
ARBITRAMENTO DO LUCRO
A Autoridade Fiscal entendeu por bem arbitrar o lucro da Recorrente. Fê-lo, nos
seguintes termos.
VI. LUCRO ARBITRADO
a. Contabilidade Imprestável
280. A contabilidade deve refletir com fidedignidade a situação financeira e
patrimonial de uma sociedade, de modo que sejam elaborados demonstrativos
que forneçam informações confiáveis aos seus usuários e, dentre estes, o Fisco
Federal. Assim, obedecendo aos princípios contábeis norteadores, os fatos devem
ser contabilizados de acordo com a realidade e embasados por documentação
hábil e idônea.
281. Na presente ação fiscal, como já exaustivamente exposto, há um excesso de
elementos fáticos e fraudulentos referentes aos anos-calendário de 2016 a 2018,
que ensejam a caracterização da contabilidade como IMPRESTÁVEL. Desse modo,
torna-se imperativo que seja aplicado o inciso III, do art. 603 (hipóteses de
arbitramento), do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018:
III - a escrituração a que o contribuinte estiver obrigado revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou b)
determinar o lucro real;
282. Em tempo, como bem esclarece o Acórdão CARF no 1202001.065 – 2a
Câmara / 2a Turma Ordinária:
CONTABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFERE CREDIBILIDADE AOS
REGISTROS CONTÁBEIS. CONTABILIDADE IMPRESTÁVEL. NECESSIDADE DE
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Não se pode conferir credibilidade à contabilidade quando materialmente
se verifica que ela não reflete a realidade das operações comerciais e
bancárias realizadas pela empresa.
O artigo 47 da Lei no 8.981, de 1995, ao usar a expressão de que o lucro será
arbitrado, nos casos que especifica, não confere faculdade à autoridade fiscal,
mas sim comando impositivo quanto à forma de tributação (Grifo Nosso)
Fl. 34014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
27
283. Em síntese, foram os seguintes elementos que levaram ao arbitramento de
ofício do lucro do sujeito passivo:
• Sociedade de Fato – a Kazan, juntamente com a Vepea (baixada em
2018), formava uma sociedade de fato, apesar de transmitirem suas
informações fiscais e contábeis como se fossem empresas independentes
(Seção III). Ademais, alocaram a maior parte de sua mão de obra em
empresas indevidamente optantes pelo Simples Nacional e que são
inexistentes de fato (Inawa Serviços e TCG);
• Existência de Contas Bancárias à Margem da Contabilidade – conforme
relatado na Seção IV deste termo, o Grupo Vepea realiza operações
(compra de veículos, imóveis, planos de saúde, reformas na casa de sócios,
etc.) alheias à sua escrituração contábil, por meio das contas bancárias das
empresas patrimoniais Thuany Adm e Brothers, que também são
sociedades inexistentes. Também foi constatada confusão patrimonial
entre as sociedades.
• Utilização de Notas Fiscais Inidôneas – outro fator determinante para
considerar a contabilidade do grupo como fraudulenta e imprestável, foi a
identificação da existência de compras e vendas fictícias entre as empresas
do grupo (Vepea e Kazan) e com empresas inexistentes de fato. De acordo
com o conjunto probatório exposto e detalhado neste termo, restou
demonstrada a utilização de notas fiscais que relatavam operações que
nunca existiram.
284. Pelo exposto, esta fiscalização, no exercício de seu dever funcional,
considerou as contabilidades das contribuintes que compõe o Grupo Vepea
(Kazan e Vepea), relativas aos anos de 2016 a 2018, como IMPRESTÁVEIS.

Como se vê, a Autoridade Fiscal considerou a contabilidade da Recorrente
imprestável para apuração do lucro real com base em três constatações: (i) a existência de uma
sociedade de fato entre as empresas operacionais do grupo (KAZAN e VEPEA); (ii) existência de
contas bancárias à margem da contabilidade das empresas patrimoniais (Thuany Adm e Brothers);
e (iii) utilização de notas fiscais inidôneas relativas a operações entre as empresas operacionais do
grupo (KAZAN e VEPEA) e com empresas inexistentes de fato.
Os Recorrentes, por sua vez, contestam o arbitramento por vários aspectos, a
começar por uma alegada incoerência interna no arbitramento. Defendem os Recorrentes que o
lançamento padece de vício de contradição consubstanciado no ato de se considerar a escrita
imprestável e ao mesmo tempo tomar essa própria escrita como prova da “receita” auferida pela
Contribuinte e, por conseguinte, da sua parcela tida por renda presumida (arbitrada) e sujeita à
tributação.
Quanto ao referido argumento, em que pesem os fundamentos trazidos pelos
Recorrentes, deve-se dizer que a contabilidade foi considerada imprestável para apuração do lucro
Fl. 34015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
28
real com base em acusações constantes do TVF e descritas linhas acima. Tais acusações, em
especial a alegação de utilização de notas fiscais inidôneas, caracterizam fraude na contabilidade
relacionada ao custo de mercadorias e consequente redução do resultado.
Note-se, portanto, que a receita bruta da Recorrente era conhecida e os vícios
identificados na sua contabilidade maculam, ao menos em tese, apenas os custos ali escriturados.
Por essa razão, não há que se falar em contradição por parte da Autoridade Fiscal, que arbitrou a
base de cálculo do IRPJ, com fundamento no art. 16 da Lei no 8.981/1995, in verbis:
Art. 16. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas será determinado mediante a
aplicação, sobre a receita bruta, quando conhecida, dos percentuais fixados no
art. 15, acrescidos de vinte por cento.

A Recorrente traz, ainda, outros argumentos destinados a afastar os três
fundamentos adotados pela Fiscalização para concluir pela imprestabilidade da contabilidade da
Recorrente.
1.1 UTILIZAÇÃO DE NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS
Quanto a este ponto da autuação, a Recorrente defende a efetividade das
operações amparadas pelas notas fiscais consideradas inidôneas. Importante recordar que essas
notas se referem a operações de compra e venda realizadas entre as sociedades operacionais do
grupo (KAZAN e VEPEA) e, também, a notas fiscais adquiridas de empresas inexistentes (Nfs
Papelaria Eireli – Me; Marauta Comercio Eirelli -Me; GTX Comercial Ltda; BT Comercial Eireli; FKZ -
Gestao De Neg. Com; Jundia Nova Comercial Eireli; e Jully Press Imp.e Exp.Eireli).
1.1.1 ALEGADA CONDIÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ
Quanto às empresas consideradas inexistentes, a Recorrente defende que os
decretos de inidoneidade são posteriores aos anos-calendários fiscalizados e argumenta que a
efetividade das operações estaria comprovada pelo pagamento das mercadorias adquiridas e
canhotos de notas fiscais. Com base nessas razões, entende que merece o tratamento atribuído a
terceiros de boa-fé.
De início, deve-se dizer que além dos decretos mencionados pela Recorrente
mencionarem, expressamente, os seus efeitos retroativos, a Fiscalização constatou que as
sociedades noteiras jamais existiram, sendo que em alguns casos as sociedades foram constituídas
por pessoas físicas sem capacidade econômica para realizar os investimentos necessários para
viabilizar a realização do objeto social das referidas sociedades. ́
Esse é o caso da NFS Papelaria Eireli – Me e Jully Press Imp.e Exp.Eirelli:
NFS Papelaria Eireli – Me (21.578.393/0001-95)
(...)
Fl. 34016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
29
Em relação à simulação no quadro societário, registre que a única sócia da NFS
(Nilda Ferreira da Silva - 319.910.018-00) é beneficiária do bolsa família desde
2013, conforme documento às fls. 26816-26817, apesar da empresa ter
movimentado milhões de reais no período que esteve ativa.
(...)
Jully Press Imp.e Exp.Eirelli (23.540.896/0001-05)
(...)
136. Registre-se que esta fiscalização obteve acesso, por meio do sítio eletrônico
da Jucesp, a Documentação (fls. 26799 a 26815) na qual a sócia Juliana Sousa
Abreu alega ter seu nome incluído fraudulosamente no quadro societário da
empresa Jully.

A Fiscalização ainda diligenciou para confirmar que as empresas não estavam
estabelecidas nos endereços em que alegavam funcionar e constatou a ausência de empregados
ou de transmissão de GFIP pelas empresas, o que reforça a constatação de inexistência das
sociedades, inclusive nos anos-calendários fiscalizados.
A Recorrente alega ser adquirente de boa-fé e defende que estão devidamente
comprovadas as operações mercantis.
Como é cediço, o Reconhecimento da condição de adquirente de boa-fé da
Recorrente depende da demonstração da efetividade das operações a partir da comprovação: (i)
dos pagamentos efetuados aos fornecedores; e (ii) do recebimento das mercadorias
alegadamente adquiridas.
Nesse sentido, salta aos olhos que desde a Fiscalização a Recorrente vem sendo
instada a apresentar provas capazes de demonstrar o recebimento das mercadorias, veja-se:
132. Como já alhures relatado, além de realizar transações suspeitas intragrupo, o
Grupo Vepea também realizou a compra e a venda fictícias de mercadorias com
empresas de fachada. As informações sobre essas sociedades e os motivos pelos
quais conclui-se que elas não existiam de fato seguem relatados a seguir.
Ressalte-se que no decorrer nos procedimentos fiscais tanto a Kazan quanto a
Vepea foram intimadas e reintimadas a apresentarem informações e documentos
sobre as compras/realizadas (de acordo com o trecho abaixo) com as aluídas
empresas, mas até o presente momento não apresentaram todas as informações
solicitadas.
a. APRESENTAR cópias dos contratos firmados com as referidas empresas ou a
justificativa expressa para a falta desse; a. COMPROVAR, mediante documentação
hábil, idônea e coincidente em datas e valores, o pagamento e/ou o recebimento
das mercadorias compradas e/ou vendidas das/pelas referidas empresas,
apresentando os comprovantes bancários dos pagamentos efetuados (cópias de
cheques, ordens de pagamentos, DOC, TED, transferências bancárias, etc.). No
Fl. 34017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
30
caso de lançamento que envolvam variados pagamentos, apresentar documento
que detalhe e identifique o pagamento de forma individualizada. Caso o
pagamento tenha sido realizado de outra forma que não a via bancária,
apresentar declaração e documentos que comprovem e detalhem a forma
utilizada;
b. INFORMAR como se deu o transporte de TODAS as compras e as vendas
realizadas das/para as empresas acima apontadas, apresentando obrigatoriamente:
a. Conhecimentos de Transporte ou motivo para a ausência desse;
b. Comprovantes de entrega/ recebimento das mercadorias transacionadas com
as citadas empresas.
c. Demais documentos que comprovem, de maneira hábil e idônea, a logística de
entrega/recebimento das mercadorias transacionadas.
c. APRESENTAR cópia de documentos complementares que detalhem e
comprovem, por nota fiscal, a efetiva compra e/ou venda de mercadorias, tais
como: orçamentos, propostas, planilhas de custos, pedidos, ordens de compra,
relatórios de trabalho, demonstrativos de tarefas realizadas, relatórios de
medição de serviços e horas, vídeos produzidos, análises, estudos técnicos,
memoriais, planilhas de cálculo de comissões, atas de reunião, publicações, e-
mails,
correspondências,
comprovantes
de
despesas
com
transporte,
hospedagem e alimentação, cópia dos contratos de trabalho e/ou carteiras de
trabalho dos profissionais utilizados na prestação dos serviços, bem como
quaisquer outros documentos gerados ou utilizados no curso dos trabalhos que
evidenciem a sua efetiva realização.
1. APRESENTAR, de forma eletrônica, controle de estoque mantido pela empresa
nos anos-calendário de 2016 a 2018.

A Recorrente, por sua vez, defende que as operações estariam devidamente
comprovadas pelos pagamentos recebimento das mercadorias.
Defende que os pagamentos são incontroversos e quanto ao recebimento das
mercadorias, instruiu o seu recurso voluntário com pareceres técnico contábeis emitidos por
M/LEGATE SERVIÇOS CONTÁBEIS – SOCIEDADE SIMPLES LTDA (fls. 29304 - 29328/ fls. 30089 -
30139/ fls. 33308 - 33326).
Ocorre que o parecer técnico contábil de fls. 30089-30139, ao analisar o
recebimento de mercadorias das empresas GTX e FKZ (quesitos 23 e 24) concluiu pela
comprovação do recebimento das mercadorias fazendo referência aos documentos colacionados
nos anexos 15 a 17 (fls. 31303-31560) e 25 a 28 (fls. 32009 – 32035).
Ocorre que tais documentos consistem em notas fiscais, comprovantes de
pagamentos, cópia simples de pedido de compra e canhoto das notas fiscais. Não há nos autos
Fl. 34018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
31
conhecimento de transporte ou outros documentos que atestem o recebimento das mercadorias,
de modo que não há como reconhecer o argumento dos Recorrente quanto à efetividade das
operações com empresas inexistentes.
Já o parecer técnico contábil de fls. 33308-33326, ao analisar as compras realizadas
pelo grupo VEPEA junto ao alegado fornecedor NFS Papelaria, concluiu pela comprovação do
recebimento das mercadorias fazendo referência aos documentos colacionados nos anexos 1 a 5
(fls. 33327 – 33772).
Ocorre que tais documentos, assim como aqueles mencionados pelo parecer
anterior, não tem força probatória para demonstrar o recebimento das mercadorias objeto das
notas fiscais consideradas inidôneas.
Por essas razões, não merece razão aos Recorrentes quando pleiteiam o
reconhecimento da condição de terceiros de boa-fé diante dos fornecedores inexistentes, sendo
inaplicável ao caso em tela a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos
repetitivos (REsp no 1.148.444/MG).

1.1.2 ALEGADA INSIGNIFICÂNCIA DOS CUSTOS GERADOS POR NOTAS FISCAIS CONSIDERADAS INIDÔNEAS
Os Recorrentes alegam que o procedimento de arbitramento seria inadequado ao
caso em tela diante da baixa representatividade dos custos gerados com as notas fiscais
consideradas inidôneas pela fiscalização.
Argumenta que o arbitramento é medida extrema e que as circunstâncias fáticas
que envolvem a autuação autorizariam, no máximo, a glosa dos custos.
A discussão é corriqueira no âmbito deste Conselho. Diante da constatação de
notas fiscais inidôneas, a Fiscalização tem dois caminhos possíveis: (i) o arbitramento do lucro; ou
(ii) a glosa dos custos.
Na maioria dos casos análogos que chegam a este Conselho, o contribuinte
demonstra a sua irresignação pelo caminho adotado pela Fiscalização, seja ele qual for. Ocorre
que existem casos nos quais a Fiscalização adota um caminho mais prejudicial ao contribuinte,
arbitrando o lucro quando notadamente a glosa seria menos severa e vice-versa.
Nestes casos, talvez, a solução mais justa e adequada fosse a reapuração do lucro
pelo regime menos gravoso. No entanto, essa proposta esbarra no insuperável obstáculo da
nulidade por vício material.
Isso porque o que se verifica é a incorreta aplicação da norma jurídica tributária,
mais precisamente, um erro com relação ao seu critério quantitativo. Tal conduta é aberrante do
art. 142, do CTN, uma vez que compromete a correta determinação da matéria tributável e,
também, o cálculo dos tributos devidos.
Fl. 34019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
32
Recentemente, a 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais aprovou o enunciado da
Súmula CARF no 192, que determina a impossibilidade de se sanar o referido vício material –
caracterizado pela apuração do IRPJ e CSLL pelo Lucro Real, quando configurada a hipótese legal
de arbitramento - no curso do processo administrativo. Veja-se o enunciado ada referida Súmula.
Súmula CARF no 192 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024
– vigência em 27/06/2024 É defeso à autoridade julgadora alterar o regime de
apuração adotado no lançamento do IRPJ e da CSLL, de lucro real para lucro
arbitrado, quando configurada hipótese legal de arbitramento do lucro.
Acórdãos Precedentes: 9101-006.829; 9101-006.506; 9101-006.189; 9101-
005.429

Os precedentes da referida Súmula concluem pela natureza de vício material na
adoção equivocada do regime de tributação pelo lucro real, em hipótese na qual a lei determina o
arbitramento do lucro, o que impede que a alteração do regime de tributação no curso do
processo administrativo, após instauração do litígio.
Nesse sentido, veja-se a ementa dos acórdãos no 9101-005.506 e 9101-006.506.

Acórdão no 9101-005.506
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
ADOÇÃO DE LUCRO REAL. HIPÓTESE DE ARBITRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
REAJUSTAMENTO DA BASE DE CÁLCULO.
A adoção do regime de tributação pelo Lucro Real, em hipótese na qual a lei
determina o arbitramento do lucro, constitui vício material que impede “salvar”
o lançamento, ainda que por meio do reajustamento da base de cálculo.
Nenhum reparo, portanto, cabe à decisão recorrida, que corretamente cancelou o
lançamento diante do erro de direito quanto ao método de tributação adotado na
origem.

Acórdão no 9101-006.506
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
ADOÇÃO DE LUCRO REAL. HIPÓTESE DE ARBITRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
REAJUSTAMENTO DA BASE DE CÁLCULO.
Fl. 34020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
33
A adoção do regime de tributação pelo Lucro Real, em hipótese na qual a lei
determina o arbitramento do lucro, constitui vício material que impede “salvar”
o lançamento, ainda que por meio do reajustamento da base de cálculo.
Nenhum reparo, portanto, cabe à decisão recorrida, que corretamente cancelou o
lançamento diante do erro de direito quanto ao método de tributação adotado na
origem.
Apesar da referida súmula tratar da impossibilidade de se reapurar o IRPJ e CSLL
pelo lucro arbitrado no curso do processo administrativo, entendo que o seu racional é igualmente
aplicável em casos nos quais a Fiscalização opta pela tributação pelo lucro arbitrado na ocasião da
lavratura do auto de infração, sendo inviável a reapuração dos tributos pelo lucro real no curso do
processo administrativo.
Voltando às razões recursais, a Recorrente alega que os custos gerados pelas notas
fiscais tidas como inidôneas seriam inexpressivos e não justificariam o arbitramento do lucro.
Neste sentido, argumenta que as compras tidas por inexistentes referem-se a 23%
das compras feitas pela Kazan no período compreendido. Nesse sentido, veja-se o que consta do
parecer de fls. 30089 – 30139 elaborado a partir de informações extraídas SPED FISCAL (29516 –
29519).
Quesito 7: Do volume total de compras informado na resposta do quesito anterior
de no 6, qual a representatividade do montante de mercadorias adquiridas pela
Kazan naquele período junto aos fornecedores citados no AIIM n o
0811300.2020.00059? As compras oriundas dos demais fornecedores, ou seja,
fornecedores cujos nomes não constaram do referido AIIM, representaram qual
percentual em relação às compras totais da Kazan no período?
Resposta:
Analisando os valores do quadro apresentado na resposta do quesito anterior de
n o 6, e didaticamente reproduzido novamente a seguir, verifica-se que o valor
das mercadorias adquiridas pela Kazan junto aos fornecedores citados no AIIM n o
0811300.2020.00059 foi de R$ 25.587.982,00 (vinte e cinco milhões, quinhentos e
oitenta e sete mil, novecentos e oitenta e dois reais), o que representou 23% do
total das compras da Kazan no período.
As mercadorias adquiridas junto aos demais fornecedores somaram R$
85.749.048,00 (oitenta e cinco milhões, setecentos e quarenta e nove mil e
quarenta e oito reais), representando 77% do total das compras da Kazan no
mesmo período.
Os valores e percentuais informados nos 02 (dois) parágrafos imediatamente
anteriores podem ser melhor observados no quadro e gráfico a seguir:
Fl. 34021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
34

A Autoridade Fiscal, considerando o argumento de existência de uma sociedade de
fato entre KAZAN e VEPEA elaborou os seguintes cálculos.
a. Compras 107.A Tabela 15 foi elaborada com base nas compras realizadas pelo
grupo no decorrer dos anos-calendário de 2016 a 2018, de acordo com as notas
fiscais eletrônicas listadas na planilha às fls. 27134. Considerando o volume de
compras (R$ 223.103.284,89) e a grande quantidade de fornecedores (524), foi
extraída uma amostra que representa 65% do valor total de mercadorias
adquiridas pelo grupo e que relaciona os principais fornecedores.
108.De imediato, chama a atenção os vultosos valores (pouco mais de R$ 43
milhões) relativos a supostas negociações entre as empresas do grupo, sendo elas
mesmas as maiores clientes uma da outra (22% do total de compras declaradas
empresas entre 2016 e 2018, conforme notas fiscais eletrônicas). Somando-se
esse total com o relativo a supostas compras com as empresas suspeitas (NFS,
FKZ, Marauta, BT, Jundiá e Jully), os valores chegam a 38% do total geral (R$ 84
mi).
Fl. 34022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
35

Comparando as tabelas constantes do parecer encomendado pela Recorrente e do
TVF verifica-se que os números apresentados pela Recorrente são muito próximos daqueles
utilizados pela Autoridade Fiscal.
Fornecedor
da Kazan
2016
2017
2018
Total
Parecer
contábil
VEPEA
R$
5.033.809,00
R$
7.365.736,00
R$
10.253.697,00
R$
22.653.241,00
TVF
R$
5.033.733,68
R$
7.074.372,28
R$
10.254.039,00
R$
22.362.144,96
Parecer
contábil
FKZ

R$
1.306.619,00
R$
1.306.619,00
TVF

R$
11,80
R$
1.503.186,48
R$
1.503.198,28
Parecer
contábil
NFS
R$
66.653,00
R$
100.710,00

R$
167.364,00
TVF
R$
66.653,28
R$
100.710,40

R$
167.363,68
Parecer
contábil
MARAUTA

R$
433.176,00
R$
433.179,00
TVF

R$
443.683,37
R$
443.683,37
Parecer
contábil
GTX
R$
1.027.582,00

R$
1.027.582,00
TVF
R$
1.027.582,00

R$
1.027.582,00
Parecer
contábil
Total geral
R$
18.463.031,00
R$
24.699.351,00
R$
56.181.156,00
R$
99.343.538,00
TVF
R$
12.766.362,41
R$
11.652.264,63
R$
31.757.344,21
R$
56.175.971,25

Fl. 34023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
36
A diferença mais expressiva entre as tabelas refere-se ao total geral. Enquanto o
parecer contábil apresenta um total geral de R$ 99.343.538,00, o TVF apresenta o total geral de R$
56.175.971,25. A primeira vista, a diferença entre os valores encontra explicação no fato de que o
TVF adotou como método a análise de 65% das notas que aparelharam as aquisições de
mercadorias pela Recorrente Kazan, enquanto o parecer contábil afirma ter considerado a
totalidade das notas constantes do SPED.
Ocorre que o total geral constante do TVF não corresponde a 65% do total geral
constante do referido parecer técnico contábil (R$ 99.343.538,00 * 0,65 = R$ 64.573.299,70). A
confirmação do valor total das notas adquiridas por KAZAN nos anos-calendários de 2016 a 2018 é
relevante, porque a tese de defesa da Recorrente passa pela alegação da inexpressividade do valor
referente às notas consideradas inidôneas pela fiscalização diante do total dos custos com
aquisição de mercadorias no período.
A confirmação poderia ser objeto de diligência, mas penso que existe uma solução
mais adequada para o deslinde do feito.
Conforme ao que se depreende do TVF, a Fiscalização considerou que Kazan e VPEA
constituíam uma sociedade de fato e, portanto, ao apontar que as compras com empresas
suspeitas representavam 38% do total dos custos, levou em consideração: (i) os valores das
compras realizadas pela Kazan de produtos fornecidos pela VPEA; (ii) os valores das compras
realizadas pela Kazan de produtos fornecidos por sociedades inexistentes; (iii) os valores das
compras realizadas pela VPEA de produtos fornecidos pela Kazan; e (iv) os valores das compras
realizadas pela VPEA de produtos fornecidos por sociedades inexistentes.
No entanto, penso que o método utilizado pela Autoridade Fiscal não é adequado,
devendo ser considerados apenas os custos relativos à aquisição de mercadorias pela Kazan de
mercadorias fornecidas por sociedades inexistentes.
Em primeiro lugar, as compras e vendas realizadas entre Kazan e Vepea não
deveriam receber o mesmo tratamento conferido às aquisições de notas inidôneas.
Ao tempo da fiscalização Kazan e Vepea eram sociedades operacionais e existentes.
É verdade que as sociedades integravam o mesmo grupo familiar e que exploravam o mesmo
objeto social, no entanto, a explicação dada pelos Recorrentes para justificar as operações em
análise é crível.
Aduzem os Recorrentes que as operações entre KAZAN e VPEA eram realizadas
apenas quando necessárias e que a atuação por duas empresas distintas fazia parte da estratégia
empresarial.
Segundo os Recorrentes, às vezes, uma empresa precisava cobrir seu estoque com
mercadorias que estavam disponíveis no estoque da outra e que se fossem adquiridas
diretamente de outros fornecedores (terceiros) não chegariam a tempo, ocasião em que haviam
operações de compra/venda entre Kazan/Vepea, sempre devidamente registradas pela
Fl. 34024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
37
contabilidade com base nas notas fiscais emitidas, dando lugar ao recolhimento dos tributos
inerentes também, sem qualquer prejuízo ao fisco”.
Os Recorrentes chamam a atenção, ainda, para a ausência de prejuízo ao Fisco. De
fato, consta do TVF (fls. 28214), que ambas as empresas eram tributadas pelo lucro real.

Se, por um lado a operação de compra e venda de mercadoria entre as empresas
criará um custo para uma das empresas e, consequentemente, reduzirá o seu resultado, por outro
lado, a mesma operação representará uma receita para a outra empresa, aumentando o seu
resultado.
Nesse sentido, deve-se destacar que a Autoridade Fiscal não demonstrou qualquer
elemento de planejamento tributário abusivo nas referidas operações, não podendo a Fiscalização
considerar todas as aquisições fraudulentas. Ademais disso, a tabela elaborada pela Autoridade
Fiscal demonstra que Kazan não apenas adquiriu mercadorias da empresa VPEA, mas também
vendeu mercadorias para a referida empresa.

Portanto, para análise da expressividade da das notas fiscais inidôneas, deve-se
levar em consideração os valores deduzidos pela Recorrente Kazan a título de custos na aquisição
de mercadorias junto aos fornecedores: Nfs Papelaria Eireli – Me; Marauta Comercio Eirelli -Me;
GTX Comercial Ltda; BT Comercial Eireli; FKZ - Gestao De Neg. Com; Jundia Nova Comercial Eireli; e
Jully Press Imp.e Exp.Eireli.
Das referidas empresas, não se tem notícias de compras efetuadas pela Kazan junto
às empresas BT Comercial Eireli, Jundia Nova Comercial Eireli; e Jully Press Imp.e Exp.Eireli.
Quanto às notas fiscais emitidas pelas demais empresas, consta do parecer técnico
contábil um total de R$ 2.934.744,00 e no TVF um total de R$ 3.141.827,33. Veja-se:
Fornecedor
da Kazan
2016
2017
2018
Total
Parecer
contábil
FKZ

R$
1.306.619,00
R$
1.306.619,00
TVF

R$
11,80
R$
1.503.186,48
R$
1.503.198,28
Parecer
contábil
NFS
R$
66.653,00
R$
100.710,00

R$
167.364,00
TVF
R$
66.653,28
R$
100.710,40

R$
167.363,68
Parecer
contábil
MARAUTA

R$
433.176,00
R$
433.179,00
TVF

R$
443.683,37
R$
443.683,37
Parecer
GTX
R$

R$
Fl. 34025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
38
contábil
1.027.582,00
1.027.582,00
TVF
R$
1.027.582,00

R$
1.027.582,00
Parecer
contábil
Total NF
inidôneas
R$
1.094.235,00
R$
100.710,00
R$
1.739.795,00
R$
2.934.744,00
TVF
R$
1.094.235,28
R$
100.722,20
R$
1.946.869,85
R$
3.141.827,33

Considerando que o TVF apontou que 65% das mercadorias adquiridas perfaz o
valor de R$ 56.175.971,25, tem-se um total de mercadorias adquiridas no valor de R$
86.424.571,15. Desse valor, a Autoridade Fiscal constatou que R$ 3.141.827,33 se referiam a notas
fiscais emitidas por fornecedores tidos como inexistentes. Ou seja, as notas fiscais adquiridas pela
contribuinte KAZAN junto a tais fornecedores representa 3,63% do total das mercadorias
adquiridas.
Os números apresentados pela Recorrente em seu parecer revelam fração ainda
menor (2,95%).
Ocorre que não é razoável considerar a escrituração da Recorrente imprestável para
apuração do lucro real a partir da constatação de que 3,63% das mercadorias adquiridas estão
amparadas por notas fiscais inidôneas. Deste modo, o caminho mais adequado a ser seguido pela
fiscalização seria a glosa dos custos, com a manutenção da apuração pelo lucro real.
Em julgado recente, a 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao proferir
o acórdão no 9101-006.523, analisou discussão sobre a necessidade de arbitramento diante da
expressividade da glosa de custos de compras de mercadorias lastreados por documentação
inidônea. Naquela ocasião a Turma Julgadora decidiu, por unanimidade, pela nulidade do auto de
infração, diante da necessidade de se perquirir a repercussão da glosa na validade da escrituração
apresentada pela Recorrente. Veja-se a ementa do referido acórdão na parte que interessa para o
deslinde do feito.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011
ARBITRAMENTO DOS LUCROS. GLOSA DE COMPRAS INIDÔNEAS.
A representatividade das compras inidôneas em relação ao total de custos
escriturados não é suficiente para avaliar a necessidade de arbitramento dos
lucros, mas também não permite que a autoridade lançadora formalize a
exigência na sistemática do lucro real sem perquirir da repercussão da glosa na
validade da escrituração apresentada pelo sujeito passivo.

Como se vê, a 1a Turma da CSRF decidiu que a representatividade das compras
inidôneas em relação ao total de custos escriturados não é suficiente para avaliar a necessidade de
arbitramento. Entretanto, como nos casos com glosas expressivas o custo é substancialmente
Fl. 34026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
39
reduzido, a Autoridade Fiscal deve avançar na análise da escrituração do contribuinte com o
propósito de afastar incertezas sobre os custos necessários para auferimento das receitas.
É certo que o precedente acima citado trata de caso no qual não houve o
arbitramento do lucro, mas o julgado é relevante para o deslinde do presente processo, uma vez
que revela o entendimento deste Conselho a respeito da relevância da expressividade dos custos
amparados por notas fiscais inidôneas.
Como é curial, o arbitramento é medida excepcional e só é cabível nas hipóteses
previstas em lei. No caso em tela não há que se falar em impossibilidade de determinação pelo
lucro real. Por mais que a Recorrente tenha adquirido notas fiscais de fornecedores inexistentes,
considerando a inexpressividade dos custos gerados, a determinação do lucro real seria possível
com a formalização de glosas.
Portanto, o argumento de utilização de notas fiscais inidôneas não é suficiente para
manutenção do arbitramento. Passa-se a analisar os demais fundamentos adotados pela
Fiscalização.
1.2 EXISTÊNCIA DE CONTAS BANCÁRIAS À MARGEM DA FISCALIZAÇÃO E SOCIEDADE DE
FATO
Aponta a fiscalização que a Recorrente Kazan, juntamente com a Vepea (baixada
em 2018), formava uma sociedade de fato, apesar de transmitirem suas informações fiscais e
contábeis como se fossem empresas independentes. Ademais, alocaram a maior parte de sua mão
de obra em empresas indevidamente optantes pelo Simples Nacional e que são inexistentes de
fato (Inawa Serviços e TCG).
É verdade que a Recorrente Kazan integra um grupo econômico composto por
várias outras sociedades arroladas neste processo como responsáveis. Também é verdade que
este grupo econômico adotava a prática de alocar mão de obra em empresas optantes pelo
Simples Nacional e ceder seus trabalhadores para as empresas operacionais (Kazan e Vepea).
No entanto, esta prática, que configura infração à legislação do Simples Nacional,
visto que cessão de mão de obra é atividade vedada pelo art. 17, XII da Lei Complementar no
123/2006, tem o condão de trazer consequências relacionadas à apuração e exigência de
contribuição previdenciária, o que não se discute nos autos do presente processo.
A Autoridade Fiscal não logrou êxito na demonstração de nexo causal entre a
conduta apontada e a impossibilidade de se determinar o lucro real. A verdade é que a Autoridade
Fiscal utiliza tal constatação para reforçar o seu argumento de existência de sociedade de fato
entre Kazan e Vepea.
É verdade que as referidas empresas exploraram a mesma atividade econômica,
integram o mesmo grupo econômico familiar, comercializavam os mesmos produtos e forneciam
aos mesmos adquirentes. Também é verdade que Kazan e Vepea adotavam a prática de realizar
compra e venda entre si.
Fl. 34027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
40
No entanto, ambas as sociedades eram optantes do lucro real na época dos fatos
analisados pela Fiscalização e como já dito linhas acima, as constatações do Termo de Verificação
Fiscal não são suficientes para macular a escrita contábil da Recorrente e, pelos mesmos motivo,
entendo que não podem conduzir ao entendimento de que havia entre as empresas Kazan e
VEPEA uma sociedade de fato.
A Fiscalização alega, ainda, que:
Existência de Contas Bancárias à Margem da Contabilidade – conforme relatado
na Seção IV deste termo, o Grupo Vepea realiza operações (compra de veículos,
imóveis, planos de saúde, reformas na casa de sócios, etc.) alheias à sua
escrituração contábil, por meio das contas bancárias das empresas patrimoniais
Thuany Adm e Brothers, que também são sociedades inexistentes. Também foi
constatada confusão patrimonial entre as sociedades/

Quanto às contas bancárias à margem da contabilidade, a Autoridade Fiscal, de
fato, identificou vícios na contabilidade das empresas patrimoniais “Thuany Adm” e “Brothers”.
Dentre os vícios destacam-se: (i) o pagamento de planos de saúde dos sócios pela empresa Thuany
Adm; (ii) reforma no apartamento de sócios com recursos da emrpesa Thuany Adm; (iii) a
utilização de imóveis de propriedade da empresa Thuany por sócios sem o pagamento de aluguel;
e (iv) aquisição de veículos de luxo pela empresa Thuany Adm.
Ocorre que, por mais graves que sejam os vícios apontados pela Fiscalização, as
constatações em nada maculam a contabilidade da Recorrente Kazan, uma vez que a própria
Autoridade Fiscal indica que os recursos saíram de contas bancárias das empresas patrimoniais
Thuany Adm e Brothers.
Quanto à alegação de confusão patrimonial entre as sociedades, entendo que
melhor sorte não assiste ao trabalho fiscal.
As constatações que poderiam indicar confusão patrimonial são: (i) a Recorrente
teria suportado gastos com abastecimento de veículos de propriedade da empresa Thuany Adm;
(ii) análise da movimentação financeira da empresa Thuany Adm indica pagamentos efetuados por
Kazan a Thuany Adm; e (iii) recebimento de valores por Thuany Adm de valores pagos por clientes
da Recorrente.
Sobre os gastos com abastecimento de veículos de propriedade da empresa Thuany
Adm, a Fiscalização assim se manifestou:
56. Por meio das notas fiscais eletrônicas foi possível identificar gastos com
veículos (combustível, óleo, etc.) das empresas Vepea e Kazan. Diante disso, por
intermédio de diligência ao contribuinte AUTO POSTO CANINDE LTDA
(61.545.323/0001-55), foi obtido o detalhamento de parte dos referidos gastos.
Ressalte-se que a Vepea e a Kazan, apesar de intimadas, não forneceram
informações detalhadas sobre os citados gastos. Já o diligenciado, por meio do e-
Fl. 34028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
41
dossiê 13032.271196/2020-41, apresentou a seguinte resposta, além de outros
documentos.

Não está claro pelo Termo de Verificação Fiscal se a própria Recorrente quitou os
valores cobrados pelo Auto Posto Caninde Ltda., não estando comprovada a confusão patrimonial.
Ademais, salta aos olhos o fato de que a Autoridade Fiscal não buscou verificar se a Recorrente
deduziu as despesas com combustíveis, não sendo possível avaliar se os referidos gastos
comprometeram a apuração dos tributos pelo lucro real.
Quanto à análise da movimentação financeira da empresa Thuany, a Fiscalização
identificou entradas relativas a pagamentos efetuados pela Recorrente Kazan, no valor de R$
846.824,52. Desse valor, R$ 564.144,80 refere-se a alugueis declarados em DIMOB. Quanto à
movimentação bancária da empresa Thuany, a Fiscalização crédito na conta corrente de Thuany
Adm, no valor de R$ 225.717,50.

Fl. 34029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
42

A Fiscalização narra que a Recorrente foi intimada a esclarecer os valores pagos
para Thuany, mas permaneceu inerte. Diante de tal constatação, a Autoridade Fiscal, por sua vez,
não exigiu da Recorrente IRRF por pagamento sem causa, mas levou em consideração os
pagamentos para arbitrar o lucro da Recorrente. Mais uma vez, entendo que a constatação fiscal
não é suficiente para comprometer a apuração dos tributos pelo lucro real.
Por fim, um último fato observado pelo TVF merece ser analisado. A Autoridade
Fiscal identificou o recebimento, por Thuany Adm, de valores pagos por clientes das empresas
Kazan e Vepea. A Fiscalização informa, ainda, que não foram localizados documentos relativos à
prestação de serviços da Thuany Adm aos citados clientes.
Às fls. 27143 há arquivo não paginado, em formato excel, com o nome “Clientes
Vepea e Kazan que realizaram pagamentos à Thuany”. Ao analisar o referido documento, nota-se
que clientes das empresas VEPEA e Kazan efetuaram pagamentos à Thuany na ordem de R$
165.874,87. A Autoridade Fiscal, no entanto, não avançou na análise de tais pagamentos, não
havendo qualquer constatação no sentido de ter ocorrido omissão de receitas por parte da
Recorrente Kazan.
Dessa forma, entendo que os fundamentos adotados pela Fiscalização são
insuficientes para justificar o arbitramento do lucro, razão pela qual merece provimento o recurso
voluntário quanto a esse particular aspecto.

2
EXIGÊNCIA REFLEXA DE PIS E COFINS
Além do IRPJ e CSLL, a Autoridade Fiscal também exige da Recorrente de forma
reflexa as contribuições ao PIS e Cofins.
Quanto à apuração de PIS e Cofins, a Autoridade Fiscal entendeu que:
290. Na apuração pelo lucro arbitrado, PIS e COFINS passam a ser calculados na
modalidade de incidência cumulativa e a base de cálculo mensal é o total das
receitas da pessoa jurídica, sem deduções em relação a custos, despesas e
encargos. Nesse regime, as alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep e da
COFINS são, respectivamente, de 0,65% e de 3%.
Ocorre que, uma vez afastado o arbitramento do IRPJ, deve-se, também, afastar a
exigência de PIS e Cofins apurados com base no regime cumulativo.
Conforme dispõe o art. 10, II, da Lei no 10.833, de 2003 e o art.8o, II, da Lei no
10.637, de 2002, o regime cumulativo somente é aplicável para pessoas tributadas pelo lucro
Fl. 34030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
43
presumido ou arbitrado. Já para pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, o regime aplicável é o
não cumulativo.
Sendo assim, em razão de erro no regime de apuração destas contribuições, já que
o correto seria pelo regime não cumulativo (lucro real) e não o regime cumulativo (lucro
arbitrado), são improcedentes as autuações de PIS e Cofins.
3
IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA
Outra controvérsia presente nos autos deste processo administrativo é a cobrança
de IRRF sobre pagamentos sem causa. A Fiscalização fundamentou a exigência nos seguintes
termos:

VII. IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA
292. Como já amplamente exposto, restou comprovado que o Grupo Vepea
simulou a compra de mercadorias com empresas inexistentes de fato. Mesmo a
Vepea e a Kazan tendo disso intimadas e reintimadas a apresentar documentação
hábil e idônea, não houve a devida comprovação da concreta ocorrência de tais
aquisições, de modo que os dispêndios efetivamente realizados a título de
pagamento por essas aquisições fictícias serão objeto do IRRF à alíquota de 35%,
conforme art. 674 do Decreto No 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda):
Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais
(Lei no 8.981, de 1995, art. 61).
§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou
titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a
sua causa (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 1o).
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida
importância (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 2o).
§ 3o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981,
de 1995, art. 61, § 3o).
293. Nessa esteira, o inciso XVII do art. 6 da IN RFB no 15/2001 deixa ainda mais
claro o tema ao estipular que serão tributados exclusivamente na fonte os
“rendimentos decorrentes dos pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, inclusive recursos entregues a terceiros ou a sócios,
acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a
operação ou sua causa”.
Fl. 34031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
44
294. Importa destacar que a Kazan e a Vepea (por meio de seu sócio Waldemar)
foram intimadas a apresentar comprovações relativas aos pagamentos realizados
às empresas NFS, GTX e FKZ conforme abaixo.
a.INFORMAR, para todos os lançamentos contábeis listados no Anexo I, a
motivação para realização dos aludidos pagamentos;
b.APRESENTAR, para todos os lançamentos contábeis listados no Anexo I,
documentação hábil e idônea (orçamentos, propostas, planilhas de custos,
pedidos, relatórios de trabalho, demonstrativos de tarefas realizadas,
relatórios de medição de serviços e horas, vídeos produzidos, análises,
estudos técnicos, memoriais, planilhas de cálculo de comissões, atas de
reunião, publicações, e-mails, correspondências, comprovantes de despesas
com transporte, etc.) que comprove de forma cabal a efetiva ocorrência dos
fatos ensejadores dos referidos gastos;
c.COMPROVAR, mediante documentação hábil, idônea e coincidente em
datas e valores, o pagamento dos valores acima relatados, apresentando os
comprovantes bancários dos pagamentos efetuados (cópias de cheques,
ordens de pagamentos, DOC, TED, transferências bancárias, etc.). No caso
de lançamento que envolvam variados pagamentos, apresentar documento
que detalhe e identifique o pagamento de forma individualizada.
295. Entretanto, apesar dos documentos apresentados pelas citadas empresas e
já abordados alhures, a Vepea e a Kazan não foram capazes de comprovar a
veracidade da situação fática que deu origem a tais pagamentos além, é claro, da
utilização das supracitadas empresas inexistentes de fato para a consecução de
fraudes. Insta observar que parte dos pagamentos contabilizados pelo grupo e
atinentes à NFS foram feitos a outro beneficiário, a Valor Forte Fomento
Mercantil-Eireli(09.017.135/0001-34), não tendo os fiscalizados apresentado
motivação para tal.
296. Assim, como exaustivamente relatado, ao não comprovar a efetiva
ocorrência dos valores pagos no período abrangido por esta ação fiscal, o sujeito
passivo sujeitou-se a lançamento de ofício, tendo por base os valores expostos na
tabela abaixo.

297. Além disso, cumprindo a parte que lhe cabe e como condição para efetuar o
lançamento de ofício, esta fiscalização, em relação aos pagamentos realizados por
meio do sistema financeiro, relacionou e compilou as provas da efetiva realização
dos pagamentos às fls. 27139. Esses valores foram obtidos por meio do
Fl. 34032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
45
cruzamento entre os pagamentos contabilizados pelo Grupo Vepea com os dados
enviados pelas instituições financeiras por meio das RMFs alhures mencionadas e
por meio das informações apresentadas no transcorrer dos citados
procedimentos fiscais.

De acordo com o arquivo não paginável de fls. 27139, a Autoridade Fiscal utilizou
como base de cálculo do IRRF, os pagamentos efetuados por Kazan e Vepea aos fornecedores GTX,
NFS e FKZ. Ocorre que, como já mencionado linhas acima, entendo que Kazan e Vepea não fazem
parte de uma sociedade de fato, não sendo possível atribuir à Recorrente o dever de pagar
tributos devidos por Vepea, a não ser mediante aplicação de regra de responsabilidade tributária.
Embora existam elementos para atribuição de responsabilidade tributária à Kazan,
na forma do art. 133 do CTN, a autuação não foi assim fundamentada, razão pela qual devem ser
expurgados do cálculo do IRRF os valores pagos por Vepea aos fornecedores GTX, NFS e FKZ.
Assim, após aplicação de filtro para seleção apenas dos pagamentos efetuados pela
Recorrente Kazan, tem-se a base de cálculo no valor de R$ 1.928.257,26, que com a aplicação da
alíquota de 35% adotada pela Fiscalização perfaz o valor de R$ 674.890,04.
Quanto aos demais argumentos, os Recorrentes defendem que o beneficiário e a
causa dos pagamentos estão devidamente comprovados e, portanto, a exigência deve ser
integralmente afastada.
Permissa venia, o argumento não merece prosperar. Como relatado linhas acima, a
Recorrente não foi capaz de comprovar a efetividade das operações. Apesar da existência da
prova de pagamentos, não há nos autos a comprovação do recebimento das mercadorias por
parte da Recorrente.
Por mais que os beneficiários dos pagamentos estejam identificados e que seja
possível a exigência do tributo destes, entendo que o art. 61 da Lei 8981/1995 impõe a cobrança
do IRRF pelo simples fato da causa não estar comprovada.
Neste mesmo sentido vem decidindo a 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais. Veja-se:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. PROVA
EXIGIDA PARA CANCELAMENTO DA EXIGÊNCIA.
A incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte por pagamentos a
beneficiários identificados subsiste em face da fonte pagadora se não provada a
operação ou sua causa. A prova do beneficiário e do pagamento, ainda que
compreendido como “operação”, não se presta a afastar a exigência na ausência
de prova da causa.
Fl. 34033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
46

Por essas razões, entendo que a cobrança de IRRF deve ser reduzida para R$
674.890,04 referente aos pagamentos efetuados pela Recorrente Kazan aos fornecedores GTX,
NFS e FKZ.

4
MULTA QUALIFICADA
Conforme exposto acima, manifestei meu voto no sentido de afastar a exigência do
IRPJ, CSLLL, PIS e Cofins e reduzir o IRRF, mantendo a sua cobrança sobre pagamentos efetuados
pela Recorrente Kazan aos beneficiários GTX, NFS e FKZ.
Portanto, prevalecendo o voto, remanesceria apenas a multa sobre o IRRF, que
também foi aplicada na proporção de 150%.
Os indícios colhidos pela Autoridade Fiscal revelam que as sociedades NFS e GTX
tiveram suas declarações enviadas pelo mesmo endereço IP, MAC e, ainda, pelo mesmo contador
Renato Fioravante do Amaral.
Também está demonstrado que as sociedades em referência eram inexistentes e,
relativamente à sociedade NFS, constatou-se, também, simulação no quadro societário.
Relativamente às sociedades GTX e NFS, os fatos descritos no Termo de Verificação
Fiscal demonstram a aquisição de notas fiscais inidôneas e transferência de recursos a
beneficiários identificados, mas sem a comprovação da causa. A Fiscalização constatou a tentativa
de simulação da causa de pagamentos por meio de emissão de notas fiscais inidôneas que
aparelharam operações que não foram comprovadas pelos Recorrentes.
Ao assim agir, a Recorrente tentou retardar ou impedir o conhecimento do
pagamento sem causa por parte da autoridade fazendária, razão pela qual a qualificação da multa
deve ser mantida.
No entanto, com relação à sociedade FKZ, apesar de ter sido identificado o
pagamento sem causa, entendo que não estão presentes os mesmos elementos fraudulentos.
Trata-se de pagamento sem causa para empresa do mesmo grupo econômico, mas sem os
elementos qualificadores da multa.
Por essa razão, entendo que o recurso voluntário merece parcial provimento
quanto a este ponto, mantendo-se a multa qualificada sobre o IRRF exigido sobre os pagamentos
sem causa efetuados aos beneficiários NFS e GTX.

Fl. 34034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
47
4.1 REDUÇÃO DE OFÍCIO DA MULTA QUALIFICADA
De qualquer forma, mesmo estando presente os elementos para a qualificação da
multa, é certo que a multa deve ser reduzida de 150% para 100% com base na aplicação da
retroatividade prevista no art. 106, II, “c” do CTN.
Assim se diz, porque a Lei no 14.689/2023 reduziu a multa qualificada para o
patamar de 100% e criou uma nova multa no percentual de 150% para que envolvem reincidência.
Em que pese a constatação de prática reiterada de infrações constatada pela Fiscalização nos
autos do presente processo, não há que se cogitar na manutenção da multa qualificada no
percentual de 150%, tendo em vista que se trata de multa criada após a ocorrência dos fatos
analisados nos autos do presente processo, não podendo retroagir para alcançar fatos pretéritos.
Dessa forma, a multa qualificada deve ser reduzida para o patamar de 100%.

5
MULTA REGULAMENTAR
A Recorrente contesta, ainda, a aplicação de multa regulamentar prevista no art.
83, II, da Lei no 4.502/1964. A aplicação da referida multa foi assim fundamentada pelo Termo de
Verificação Fiscal.
311. No Capítulo IV do presente Termo de Verificação Fiscal, ficou demonstrado
que o Grupo Vepea se utilizou ilicitamente das notas fiscais inidôneas emitidas
por ele mesmo e/ou por empresas inexistentes de fato. Nesse diapasão, o inciso
II, do art. 572 do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2.010, com redação dada
pela Lei no 4.502, de 1964, art. 83, inciso II, e Decreto-Lei no 400, de 1968
Art. 572. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis,
incorrerão na multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe
for atribuído na nota fiscal, respectivamente (Lei no 4.502, de 1964, art. 83,
e Decreto-Lei n o 400, de 1968, art. 1 o , alteração 2 a ):
[...]
II - os que emitirem, fora dos casos permitidos neste Regulamento, nota
fiscal que não corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do
estabelecimento emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio,
utilizarem, receberem ou registrarem essa nota para qualquer efeito, haja
ou não destaque do imposto e ainda que a nota se refira a produto isento
(Lei no 4.502, de 1964, art. 83, inciso II , e Decreto-Lei no 400, de 1968, art.
1o, alteração 2a ).
§ 1 o No caso do inciso I, a imposição da pena não prejudica a que é
aplicável ao comprador ou recebedor do produto, e, no caso do inciso II,
Fl. 34035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
48
independe da que é cabível pela falta ou insuficiência de recolhimento do
imposto em razão da utilização da nota
312. A aludida multa regulamentar abrange os casos em ocorre o uso,
recebimento ou registro de nota fiscal sem que haja a saída efetiva da mercadoria
do estabelecimento emitente. No caso em tela, o Grupo Vepea tanto emitiu como
utilizou-se de notas fiscais inidôneas emitidas por empresas inexistentes de fato.
Sublinhe-se que é pacífica a jurisprudência sobre o tema, tendo os tribunais
administrativos já se posicionado no sentido de que a aplicação da multa
regulamentar não se restringe aos contribuintes de IPI.
MULTA REGULAMENTAR. ÂMBITO DE APLICAÇÃO.
A aplicação do inciso li do art. 83 da Lei n 2 4.502/64 quando alude a
"qualquer efeito" não denota um efeito especifico circunscrito ao âmbito
da legislação do IPI, alcançando, portanto, a não contribuintes do IPI.
(Acórdão CSRF/02-02.755)MULTA REGULAMENTAR As penalidades são
cobradas em função de dever de ofício e, em razão dos princípios da
legalidade e da vinculação da autoridade fazendária, não podem ser
relevadas nem mitigadas (Acórdão CARF 1302-002.724)
313. Em recente julgado da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belém (PA) - 01-37.455 - 3a Turma da DRJ/BEL - novamente foi reconhecida a
aplicação da mencionado multa a não contribuintes do IPI. Senão vejamos:
MULTA REGULAMENTAR. APROVEITAMENTO DE NOTAS FISCAIS QUE NÃO
CORRESPONDEM A EFETIVA SAÍDA. RIPI/2010, ART. 572, II. PENALIDADE
IGUAL AO VALOR COMERCIAL DA MERCADORIA.
Nos termos do art. 572, II, do Regulamento do IPI aprovado pelo Decreto n°
7.212, de 2010, aos que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem,
receberem ou registrarem nota fiscal que não corresponda à saída efetiva
das mercadorias nela constantes, aplica-se a multa isolada equivalente ao
valor das mercadorias.
314. Desse modo, tomando como base o valor consolidado das notas fiscais
inidôneas emitidas (fls. 27141)e/ou utilizadas (fls. 27142) pelo Grupo Vepea entre
2016 e 2018, mês a mês, conforme tabela a seguir, procedeu-se à lavratura da
multa regulamentar do inciso II, do art. 572 do Regulamento do Decreto no 7.212,
de 15 de junho de 2010.

Em síntese, a RECORRENTE defende que a multa é destinada exclusivamente aos
contribuintes de IPI.
A multa aplicada encontra fundamento de validade no art. 83, II, da Lei no
4.502/1964, que assim dispõe:
Fl. 34036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
49
Art . 83. Incorrem em multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe
é atribuído na nota fiscal, respectivamente:
(...)
II - Os que emitirem, fora dos casos permitidos nesta Lei, nota-fiscal que não
corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do estabelecimento
emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem, receberem ou
registrarem essa nota para qualquer efeito, haja ou não destaque do impôsto e
ainda que a nota se refira a produto isento.

A Recorrente argumenta, apoiada em parecer, que apenas contribuintes do IPI
poderiam emitir nota fiscal fora dos casos previstos na Lei no 4.502/1964 e no RIPI, razão pela qual
seria inaplicável a multa por ausência de subsunção do fato à norma.
Ocorre que a referida Lei no 4.502/1964 estabelece em seu art. 47 que:
Art. 47. É obrigatória a emissão de nota-fiscal em tôdas as operações tributáveis
que importem em saídas de produtos tributados ou isentos dos estabelecimentos
industriais ou dos estabelecimentos comerciais atacadistas, e ainda nas operações
referidas nas alíneas a e b do inciso II do art. 5o.
A Recorrente, na condição de atacadista, está sujeita à emissão de notas fiscais, nos
termos da Lei no 4.502/1964, sendo-lhe vedada a emissão de notas fiscais sem a efetiva saída da
mercadoria, fora dos casos previstos na legislação.
Por outro lado, o art. 83, II, da Lei no 4.502/1964, ao tratar da multa por utilização,
recebimento ou registro de nota fiscal emitida sem a efetiva saída do produto, fora dos casos
previstos em lei, utiliza a expressão “para qualquer efeito” e prevê a sua aplicação haja ou não
destaque do imposto e ainda que a nota se refira a produto isento.
Portanto, a alegada condição de não contribuinte de imposto não é relevante para
aplicação de multa à Recorrente.
Esse é o entendimento adotado pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção
de Julgamento ao proferir o acórdão no 3202-002.222 assim ementado.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração:
01/01/2015 a 31/12/2016
(...)
MULTA REGULAMENTAR. ÂMBITO DE APLICAÇÃO.
A aplicação do inciso II do art. 83 da Lei n°4.502/64 quando alude a "qualquer
efeito" não denota um efeito específico circunscrito ao âmbito da legislação do
IPI, alcançando, portanto, a não contribuintes do IPI.
No entanto, mantendo coerência com o que já foi exposto linhas acima e, nos
termos do art. 112 do Código Tributário Nacional, entendo que não há que se falar em sociedade
Fl. 34037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
50
de fato entre as sociedades KAZAN e VEPEA, não havendo como se imputar à Recorrente
responsabilidade por infrações eventualmente cometidas pela VEPEA.
Assim, devem ser expurgadas da base de cálculo da multa regulamentar as notas
fiscais emitidas e utilizadas por VEPEA.
Da mesma forma, como já exposto acima entendo que as notas fiscais das
operações de compra e venda realizadas entre as empresas VEPEA e KAZAN não devem ser
consideradas inidôneas. Desse modo, devem ser igualmente expurgadas as notas fiscais emitidas
ou utilizadas pela Recorrente KAZAN nas operações de compra e venda de mercadorias com
VEPEA.
5.1 CONCOMITÂNCIA ENTRE MULTA DE OFÍCIO E MULTA REGULAMENTAR
Como exposto acima, orientei o meu voto no sentido de exonerar o crédito
tributário de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, não havendo que se falar, portanto, em concomitância entre
multa de ofício e multa regulamentar.
No entanto, ainda que prevaleça entendimento diverso pela manutenção das
referidas exações, entendo que não há qualquer óbice legal para aplicação concomitante entre as
referidas multas, não se aplicando o princípio da subsunção ao caso em tela.
Isso porque se está diante de multas distintas e previstas em normas jurídicas
distintas. Enquanto a hipótese da norma jurídica da multa de ofício é o lançamento de ofício em
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
a multa regulamentar incide sobre a conduta de emitir, utilizar, receber ou registrar, para
qualquer efeito, nota fiscal que não corresponda à saída efetiva.
No caso em questão não há que se falar em consunção, porque o fato definido na
norma jurídica que prevê a aplicação de multa regulamentar não está compreendido, de forma
mais abrangente na norma que prevê a aplicação da multa de ofício e vice-versa.
Por essas razões, voto por negar provimento ao recurso voluntário quanto a esse
ponto.

6
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
A Fiscalização atribuiu responsabilidade tributária aos Recorrentes Brother’s & Co –
Participações EIRELI, TCG Serviços Administrativos Ltda., Thuany Administração e Participações
Ltda., Cláudia Ferraresi Kazandjian, Fábio Ferraresi Kazandjian, Flávio Kazandjian, Thuany Ferraresi
Kazandjian e Waldemar Kazandjian e, também, aos contadores Nelson Ballarin e Bruno Marques
Ballarin.
Fl. 34038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
51
Como são vários os interessados, o presente voto seguirá a ordem do TVF, com
análise separada da responsabilidade tributária atribuída aos sócios, às pessoas jurídicas e aos
contadores.
6.1 RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
A Autoridade Fiscal atribuiu, com fundamento no art. 124, do CTN responsabilidade
tributária às empresas Brother’s & Co – Participações EIRELI, TCG Serviços Administrativos Ltda.,
Thuany Administração e Participações Ltda.
Ao longo do Termo de Verificação Fiscal, a Autoridade Tributária demonstra a
existência de um grupo econômico familiar do qual fazem parte a Contribuinte KAZAN e as
referidas empresas.
De acordo com a Autoridade Fiscal, as empresas Brothers e Thuany são sociedades
não operacionas que servem ao propósito de ocultação de patrimônio, enquanto à empresa TCG
foi utilizada para redução de custos tributários sobre folha de salário, com a indevida alocação da
mão de obra e sua opção ao SIMPLES NACIONAL. A referida empresa, à revelia das normas da Lei
no 123/2006 cedia mão de obra às empresas operacionais do grupo, dentre as quais a contribuinte
KAZAN.
Para melhor compreensão dos fatos que motivaram a atribuição de
responsabilidade às referidas empresas, transcreve-se o TVF.

XI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
316. Consiste em uma prerrogativa legal da autoridade fiscal a identificação do
sujeito passivo da obrigação tributária, como estabelece o art. 142 do Código
Tributário Nacional - CTN:
Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário
pelo
lançamento,
assim
entendido
o
procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional 317. Diante disso, no
curso do procedimento fiscal, além de se verificar a ocorrência dos fatos
geradores e as consequências dela, foram também identificados os
respectivos responsáveis solidários, os quais serão apontados nesta seção
conjuntamente à motivação utilizada pela autoridade fiscal para tal
imputação.
318. Como determinam os incisos I e II do art. 124 da Lei 5.172/1966 (Código
Tributário Nacional), consideram-se solidariamente obrigadas “I - as pessoas que
Fl. 34039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
52
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal. II - as pessoas expressamente designadas por lei. ”. A sujeição passiva
também foi abordada pelo art. 30 da Lei 8.212/1991: “IX - as empresas que
integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei”.
319.Em vista do que determinam os dispositivos supracitados e levando-se em
conta que o Grupo Vepea, por meio da constituição artificial de diversas empresas
(identidade de endereços, semelhança de objetos sociais, mesma assessoria
contábil, quadros societários, direção/operacionalização única, movimentação
financeira, além de outros já abordados em seção específica), coordenava suas
ações no sentido de obter vantagem fiscal indevida, alocando a maior parte da
massa salarial do grupo em empesas indevidamente optantes pelo Simples
Nacional (Inawa e TCG) com o fito de suprimir tributo (Contribuições
Previdenciárias), realizava a compra e a venda fictícias de mercadorias para a
redução indevida de lucro tributável e para o aproveitamento indevido de
créditos fiscais e a realização de confusão e blindagem patrimonial e pagamentos
de despesas alheias as atividades empresariais oficiais do grupo por meio de
empresas patrimoniais (Thuany Adm e Brothers), lavrei os termos de sujeição
passiva das empresas Brother's & Co - Participacoes Eireli (21.497.239/0001-99),
TCG Servicos Administrativos Ltda (29.300.744/0001-03) e Thuany Administracao
e Participacoes - Eireli (05.037.020/0001-50).
320. Por meio do processo no 15746.720691/2020-77, esta fiscalização, com
fundamento nos documentos e informações expostos neste Termo de Verificação
Fiscal, procedeu à Representação para a BAIXA DE OFÍCIO RETROATIVA da
empresa TCG Servicos Administrativos Ltda (29.300.744/0001) devido à sua
inexistência de fato.

De início, deve-se destacar que apesar do TVF fazer referência à exigência de
contribuições previdenciárias, a referida cobrança não está em discussão nos autos do presente
processo.
É verdade que a contabilidade das empresas ditas patrimoniais apresenta uma série
de vícios, incluindo confusão patrimonial com os seus sócios. No entanto, como já analisado
acima, a confusão patrimonial identificada no grupo econômico familiar não alcançou a
contribuinte KAZAN.
Sendo assim, não haveria que se falar em interesse comum por parte das
sociedades Brother’s & Co – Participações EIRELI e Thuany Administração e Participações Ltda.
Relativamente à sociedade TCG Serviços Administrativos Ltda., os fatos descritos no
TVF demonstram o interesse entre a interessada e a contribuinte na situação que constitui fato
gerador de contribuições previdenciárias, tributo que – repita-se – não está em discussão nos
autos do presente processo.
Fl. 34040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
53
Não há, por outro lado, qualquer indício de interesse comum da referida empresa
na situação que constitui fato gerador de IRPJ, CSLL, PIS, Cofins ou IRRF.
Dessa forma, deve ser afastada a responsabilidade tributária das empresas
Brother’s & Co – Participações EIRELI, TCG Serviços Administrativos Ltda., Thuany Administração e
Participações Ltda.

6.2 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS
De acordo com o TVF:

a. Responsabilidade dos Sócios: Infração à Lei
321.Atentando-se ao que preceitua o art. 135 da Lei 5.172/1966 (Código
Tributário Nacional):
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
[...]
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
322. E, no que concerne à infração à lei e ao dolo, o que dispõe a Lei n°, 4.502, de
30 de novembro de 1964:
Art. 71.Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72
Fl. 34041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
54
323. Repise-se que a prática fraudulenta do Grupo Vepea, perpetrada por
intermédio da criação, pelos administradores ou por familiares, de pessoas
jurídicas indevidamente optantes pelo simples e que funcionavam como uma
sociedade una, não poderia ser instrumentalizada sem o conhecimento e
participação ativa de seus sócios e/ou administradores.
324. Utilizar ficticiamente variadas razões sociais (desvio de finalidade) para que
se pudessem sonegar tributos caracteriza a conduta apontada pela capitulação
legal acima copiada, além de incorrer no tipo penal previsto no art. 337-A da
Decreto-Lei no 2.848/1940 (Código Penal):
Art. 337-A. Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer
acessório, mediante as seguintes condutas: (Incluído pela Lei no 9.983, de
2000)
[...]
III – omitir, total ou parcialmente, receitas ou lucros auferidos,
remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de
contribuições sociais previdenciárias: (Incluído pela Lei no 9.983, de
2000)Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. (Incluído pela Lei
no 9.983, de 2000)
325. As condutas criminosas praticas pelo grupo também estão tipificadas nos
artigos 1o e 2o da Lei no 8.137/90:
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo,
ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes
condutas: (Vide Lei no 9.964, de 10.4.2000)I - omitir informação, ou prestar
declaração falsa às autoridades fazendárias;
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou
omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido
pela lei fiscal;
III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou
qualquer outro documento relativo à operação tributável;
IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou
deva saber falso ou inexato;
[...]
Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: (Vide Lei no 9.964, de
10.4.2000)I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens
ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente,
de pagamento de tributo;
326. À luz do que estabelecem os dispositivos legais mencionados e considerando
as práticas fraudulentas relatadas neste documento, lavrei o termo de sujeição
passiva dos sócios à época dos fatos ocorridos, os (as) senhores (as) Claudia
Fl. 34042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
55
Ferraresi Kazandjian (074.701.628-36), Fabio Ferraresi Kazandjian (423.108.038),
Flavio Kazandjian, (082.726.098-94) e Thuany Ferraresi Kazandjian (395.978.878-
94).

Importante ressaltar que, embora o Termo de Verificação Fiscal faça referência à
contribuições previdenciárias, o presente processo trata apenas de IRPJ, CSLL, PIS, Cofins, IRRF e
Multa regulamentar.
Como se vê, a Autoridade Fiscal fundamentou a atribuição de responsabilidade
tributária aos Srs. Claudia Ferraresi Kazandjian, Fabio Ferraresi Kazandjian, Flavio Kazandjian, e
Thuany Ferraresi Kazandjian no art. 135, III do CTN.
A norma do art. 135, do Código Tributário Nacional depende da comprovação dos
seguintes elementos: (i) função e poderes atribuídos ao responsável; (ii) condutas individualizadas
do responsável com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto.
Ademais, é necessário que exista um nexo causal entre a conduta praticada com
excesso de poderes e o surgimento da obrigação tributária.
No caso em tela e conforme ao que se verifica do trecho do TVF transcrito acima, a
Autoridade Fiscal não indicou, de forma individualizada, a conduta pretensamente realizada com
excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social, de modo que não é possível manter a
responsabilidade tributária atribuída aos Srs. Claudia Ferraresi Kazandjian, Fabio Ferraresi
Kazandjian, Flavio Kazandjian, e Thuany Ferraresi Kazandjian.

6.3 RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA AO SR. WALDEMAR KAZANDJIAN

A Autoridade Tributária atribuiu, ainda, responsabilidade tributária ao Sr. Waldemar
Kazandjian, nos seguintes termos.
b. Responsabilidade do Sócio de Fato: Interesse Comum
327. Ficou demonstrado neste documento que o Grupo Vepea foi fundado por
Waldemar Kazandjian, que foi sucedido por seu filho na gestão da organização.
Entretanto, apesar disso e da sua saída formal do quadro societário das entidades
componentes do grupo entre 2016 e 2017, esta fiscalização constatou que
Waldemar continuou participando das atividades e dos ilícitos praticados pelo
grupo.
328. O vínculo e a participação de Waldemar restaram comprovadas neste TVF,
sobretudo no que se refere à blindagem e à confusão patrimonial praticadas pelo
grupo. De acordo com o exposto 191 a 203, Waldemar transfere um de seus
imóveis, abaixo do valor de mercado, para a patrimonial Brother’s, apesar de
continuar residindo no citado imóvel sem que haja registros sobre eventual
Fl. 34043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
56
cobrança de aluguel. Ainda, por meio dos documentos entregues pela aludida
empresa, é possível identificar cobranças de condomínio, entre 2016 e 2018,
direcionadas a Waldemar, mas pagas pela Brother’s, como exemplo infra (fls.
24139).

329. Na referida resposta, a Brother’s também identifica pagamentos de IPTU do
apartamento em que reside Waldemar, sob a rubrica “Empréstimos de sócios a
Pagar” e com as iniciais “WK”, apesar do citado senhor nunca ter integrado o
quadro societário formal daquela. Repise-se que no mesmo endereço de
Waldemar está a registrada a sede de outra empresa patrimonial, a Thuany Adm.

330. Aponta-se ainda a participação do aludido senhor na compra de veículo (item
231), aquisição de itens para a propriedade do grupo em Itu/SP, como exposto no
item 206 e, em outra situação, utilizando os serviços de uma funcionária da
Inawa/TCG para retirar os itens comprados por ele (vide item 210). Em tempo, é
possível também vislumbrar a participação de Waldemar no grupo por meio de
multas de trânsito, de 2017, entregues pela Thuany Adm (proprietária da frota
utilizada pelo grupo) em que constam referências de que o citado senhor não
teria indicado o condutor responsável pela infração de trânsito (item 227).
331. Diante das provas e dos fatos narrados neste documento e que demonstra a
participação do referido senhor na conduta criminosa praticada pelo grupo e com
base no que determina o inciso I do art. 124 da Lei 5.172/1966 (Código Tributário
Nacional), consideram-se solidariamente obrigadas “I - as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação”, lavrei o
Fl. 34044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
57
termo de sujeição passiva dos sócio de fato Waldemar Kazandjian (105.832.548-
53

Ocorre que os fatos descritos no TVF não tem qualquer relação com o surgimento
das obrigações tributárias objeto do presente processo. Não há qualquer indício de participação
do Sr. Waldemar Kazandjian na emissão ou utilização de de notas fiscais inidôneas ou pagamentos
sem causa, não havendo que se falar, portanto, em responsabilidade tributária.
Destaque-se que a Autoridade Fiscal não cita o fundamento legal para atribuição de
responsabilidade tributária ao Sr. Waldemar Kazandjian. No entanto, por qualquer aspecto que se
observe, seja pela falta de demonstração de interesse comum, seja pela não surgimento de
obrigação tributária em decorrência de ato praticado pelo apontado sujeito passivo com infração à
lei, contrato social ou estatuto, não há que se falar em responsabilidade tributária.
A confusão patrimonial entre o Sr. Waldemar Kazandjian e as apontadas sociedades
patrimoniais, apesar de indicar a existência de um planejamento sucessório que pode ou não ser
abusivo, não tem relação alguma com os fatos que deram origem ao crédito tributário em
discussão. Portanto, a responsabilidade tributária do Sr. Waldemar Kazandjian deve ser afastada.

6.4 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS CONTADORES
Por fim, deve ser analisada a responsabilidade tributária atribuída aos contadores
Srs. Bruno Marques Ballarin e Nelson Ballarin.
A responsabilidade tributária
c. Responsabilidade dos Contadores
332. Conforme exposto neste TVF, restou evidenciado que a escrituração contábil
apresentada pelo contribuinte – o qual se sujeita à apuração do lucro real, é
fraudulenta, e foi utilizada como instrumento para aviltar os cofres públicos em
milhões de reais. Além disso, como parte da simulação e ocultação realizadas pelo
Grupo Vepea, foram enviadas diversas declarações ao fisco, referente a todas as
empresas ligadas o grupo e citadas neste termo, reportando informações falsas e
retratando situações que não encontram respaldo na realidade fática identificada
por esta fiscalização.
333. Como contadores responsáveis pelas empresas do Grupo Vepea perante a
RFB e signatários das escriturações (ECD, ECF, Sped Contribuições, GFIP, etc.)
entregues ao Fisco Federal entre 2016 a 2018, os senhores Bruno Marques
Ballarin e Nelson Ballarin possuíam autonomia suficiente para assessorar e
aconselhar seu cliente na obrigação desse de cumprir a lei e/ou, ao menos, ajudar
no cumprimento desta. O Decreto 3000/99, é categórico ao determinar que “a
escrituração deverá abranger todas as operações do contribuinte, os resultados
apurados em suas atividades no território nacional” (RIR/99, art. 251), e ainda que
Fl. 34045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
58
“a escrituração será completa, (...) com individuação e clareza” (RIR/99, art.269).
Ainda mais contundente é a lei ao estabelecer que
constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributos, ou
contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes condutas:
omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo
operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei
fiscal; fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou
fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de
pagamento de tributo. (Lei n° 8.137/1990)
334. E necessário que fique claro que os aludidos senhores, de maneira voluntária
e consciente, viabilizaram o esquema fraudulento que culminou por fraudar o
fisco federal em milhões de reais, como fartamente demonstrado neste Termo de
Verificação Fiscal. Todo o esquema fraudulento perpetrado pelo Grupo Vepea não
poderia ter sido operacionalizado sem o apoio de Bruno e Nelson, ao realizar a
inserção de elementos falsos em livros contábeis e declarações fiscais/previdenciárias.
Claramente não pode ser alegado desconhecimento da causa por parte dos
citados senhores. Sublinhe-se que o Código Civil também impõe responsabilização
dos contadores, nos atos dolosos perante terceiros, que no caso é a Fazenda
Pública, em decorrência da sonegação de tributos:
Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).
[...]
Seção III Do Contabilista e outros Auxiliares Art. 1.177. Os assentos lançados
nos livros ou fichas do preponente, por qualquer dos prepostos
encarregados de sua escrituração, produzem, salvo se houver procedido de
má-fé, os mesmos efeitos como se o fossem por aquele.
Parágrafo único. No exercício de suas funções, os prepostos são
pessoalmente responsáveis, perante os preponentes, pelos atos culposos;
e, perante terceiros, solidariamente com o preponente, pelos atos dolosos.
(grifo nosso)
335. Bruno e Nelson atuaram conjuntamente com os sócios-administradores do
Grupo Vepea para reduzir indevidamente as bases de cálculo Contribuição
Patronal ao alocar a maior parcela da massa salarial em empresas inexistentes de
fato optantes pelo Simples. Destaque-se os citados contadores transmitiram GFIPs
reportando o vínculo empregatício e a percepção de remuneração por
empregados relativamente a serviços prestados a empresas inexistentes de fato
(Inawa e TCG), quando na verdade esses eram, de fato, empregados do Grupo
Vepea.
Fl. 34046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
59
336. Como relatado anteriormente, no curso das ações fiscais que culminaram na
lavratura deste relatório, a GFIPS das empresas Inawa e TCG foram retificadas e as
novas declarações informavam que elas não eram optantes pelo Simples entre
2016 e 2018, mesmo constando nas GFIPS anteriores e nas declarações do
Simples (DEFIS e PGDAS) a informação de que elas eram optantes de tal regime.
Isso configura, dentre outros delitos, a prestação de informação falsa e a
confirmação de que, de fato, tais sociedades não poderiam fazer opção pelo
Simples Nacional.
337. São ainda corresponsáveis pelas fraudes instrumentalizadas por meio da
contabilização de compras e vendas realizadas por meio de notas fiscais inidôneas
transacionadas ficticiamente com empresas inexistentes de fato e/ou com
empresas que compõe o Grupo Vepea (Vepea e Kazan). Atente-se ainda ao fato
de que, na prática, havia apenas uma sociedade que atuava em confusão laboral,
patrimonial e operacional. Não é razoável que que os mencionados contadores -
autônomos e não empregados do grupo - não estivessem a par dos fatos
ocorridos no dia a dia da aludida sociedade de fato.
338. Insta ainda salientar que a conduta dos mencionados senhores constitui
crime como determina o Código Penal (Decreto-Lei no 2.848/1940).
Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como
testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial,
ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral: (Redação dada
pela Lei no 10.268, de 28.8.2001)
339. A Jurisprudência recente assenta o entendimento de que, quando o contador
participa voluntariamente de atos ilegais, sua participação é dolosa, e sua
responsabilização necessária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONTADOR. PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA
E CONSCIENTE NOS ATOS DOLOSOS.
Comprovada nos autos a participação voluntária e consciente do contador
no esquema fraudulento que visava ao pagamento a menor de tributos
federais, na qualidade de contador não apenas da autuada mas também de
diversas outras empresas envolvidas, correta a atribuição de
responsabilidade tributária, com fulcro no art. 135, inciso II, do CTN.
(Acórdão CARF no 1302-001.705, proferido na sessão de 25 de março de
2015)
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTADOR.
Cabível a atribuição da responsabilidade solidária aos mandatários,
prepostos e administradores de fato da pessoa jurídica, quando os créditos
tributários exigidos no lançamento de ofício decorram de atos daqueles,
praticados com infração dolosa à lei. (Acórdão CARF no 1401-001.852,
proferido na sessão de 12 de abril de 2017)
Fl. 34047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
60
340. Pelo exposto, resta evidente a responsabilidade pessoal de Bruno Marques
Ballarin (287.483.668-03)e de Nelson Ballarin (477.963.678-72) devido aos atos
por eles praticados, como contadores responsáveis pelas escritas fiscais da
empresa, com infração de lei, nos termos do art. 135, II da Lei 5.172/66 (CTN),
abaixo reproduzido.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
II - os mandatários, prepostos e empregados;
341. Os Sujeitos Passivos – Responsáveis serão cientificados dos Autos de Infração
formalizados nos processos administrativos no 15746.720641/2020-90 e
15746.720690/2020-22, e de sua sujeição passiva solidária sobre os créditos
tributários lançados, com abertura de prazo para que, se assim o desejarem,
apresentem impugnação individualizada contra o feito.

Embora seja discutível a possibilidade de atribuição de responsabilidade tributária a
contadores, não há que se falar na hipótese do art. 135 no caso em tela, uma vez que não está
comprovada a participação voluntária dos contadores no esquema fraudulento alegado pela
Autoridade Fiscal.
Importante destacar, mais uma vez, que apesar das referências a um esquema
destinado a viabilizar a redução indevida das bases de cálculo Contribuição Patronal ao alocar a
maior parcela da massa salarial em empresas inexistentes de fato optantes pelo Simples, a
referida cobrança não é objeto do presente processo.
Por outro lado, relativamente aos tributos aqui discutidos, a Autoridade limita-se a
afirmar que os Srs. Bruno Marques Ballarin e Nelson Ballarin seriam corresponsáveis pelas fraudes
instrumentalizadas por meio da contabilização de compras e vendas realizadas por meio de notas
fiscais inidôneas transacionadas ficticiamente com empresas inexistentes de fato e/ou com
empresas que compõe o Grupo Vepea (Vepea e Kazan).
Entretanto, não é razoável acreditar que os Recorrentes teriam participado do
esquema de compra e utilização de notas fiscais inidôneas. A postura exigida pela Fiscalização dos
contadores vai muito além do dever de cuidado inerente ao exercício da sua profissão, não
havendo como exigir que o contador, dado o enorme volume de notas fiscais de mercadorias
adquiridas pela contribuinte KAZAN, ao receber cópias de notas fiscais identifique sua
inidoneidade e deixe de escriturar aquelas que não corresponderam à efetiva entrega de
mercadorias.
Portanto, não havendo prova contundente da participação dos contadores nos atos
ilícitos praticados pela contribuinte KAZAN, não há que se falar em atribuição de responsabilidade
tributária.
Fl. 34048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
61
Ademais disso, quanto à responsabilidade por infrações, conta à favor dos
Recorrentes o inciso I do art. 137, que prevê que a responsabilidade do mandatário será afastada
no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito.
Dessa forma, sendo plausível que os Srs. Bruno Marques Ballarin e Nelson Ballarin
agiram de acordo com o solicitado pela contribuinte, por mais essa razão, não haveria que se falar
em responsabilidade por infrações.

7
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por:
(i)
conhecer do recurso da contribuinte e dar-lhe parcial provimento para:
a. afastar a exigência de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins;
b. reduzir o IRRF, mantendo a exigência, apenas com relação aos
pagamentos sem causa efetuados pela Recorrente Kazan para os
fornecedores pagamentos efetuados pela Recorrente Kazan aos
beneficiários GTX Comercial Ltda., NFS Papelaria Eireli – Me e FKZ -
Gestão de Negócios Comerciais Ltda.;
c. afastar a multa qualificada, mantendo-a, apenas, sobre o IRRF exigido
sobre os pagamentos sem causa efetuados pela Recorrente Kazan aos
beneficiários GTX Comercial Ltda. e NFS Papelaria Eireli – Me; e
d. expurgar da base de cálculo da multa regulamentar as notas fiscais
emitidas e utilizadas por VEPEA e as notas fiscais emitidas ou utilizadas
pela Recorrente KAZAN nas operações de compra e venda de
mercadorias com VEPEA.
(ii)
conhecer dos recursos dos responsáveis e dar-lhes provimento para afastar
a responsabilidade tributária que lhes foi atribuída; e
(iii)
Reduzir, de ofício, a multa qualificada para o patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

VOTO VENCEDOR
Fl. 34049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
62
Conselheiro Mauricio Novaes Ferreira, redator designado
Inobstante o robusto voto de lavra do ilustre Conselheiro Relator, o Colegiado, após
os debates, decidiu, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário da autuada
De acordo com o voto vencido, o arbitramento do lucro mostrou-se medida não
justificada, especialmente porque o percentual das notas fiscais inidôneas seria mínimo em
relação ao custo total apurado pela pessoa jurídica, de modo que o fisco deveria ter efetuado sua
glosa, e não apurado o lucro arbitrado.
Daí decorreria que as autuações de PIS e COFINS também seriam improcedentes, já
que não haveria receita bruta para amparar os respectivos lançamentos.
Não há como corroborar a conclusão a que chegou o voto vencido.
A autoridade fiscal arbitrou o lucro com base nos seguintes fundamentos (TVF, fls.
28.369):
283. Em síntese, foram os seguintes elementos que levaram ao arbitramento de
ofício do lucro do sujeito passivo:
• Sociedade de Fato – a Kazan, juntamente com a Vepea (baixada em 2018),
formava uma sociedade de fato, apesar de transmitirem suas informações fiscais
e contábeis como se fossem empresas independentes (Seção III). Ademais,
alocaram a maior parte de sua mão de obra em empresas indevidamente
optantes pelo Simples Nacional e que são inexistentes de fato (Inawa Serviços e
TCG);
• Existência de Contas Bancárias à Margem da Contabilidade – conforme
relatado na Seção IV deste termo, o Grupo Vepea realiza operações (compra de
veículos, imóveis, planos de saúde, reformas na casa de sócios, etc.) alheias à sua
escrituração contábil, por meio das contas bancárias das empresas patrimoniais
Thuany Adm e Brothers, que também são sociedades inexistentes. Também foi
constatada confusão patrimonial entre as sociedades/
• Utilização de Notas Fiscais Inidôneas – outro fator determinante para
considerar a contabilidade do grupo como fraudulenta e imprestável, foi a
identificação da existência de compras e vendas fictícias entre as empresas do
grupo (Vepea e Kazan) e com empresas inexistentes de fato. De acordo com o
conjunto probatório exposto e detalhado neste termo, restou demonstrada a
utilização de notas fiscais que relatavam operações que nunca existiram.
284. Pelo exposto, esta fiscalização, no exercício de seu dever funcional,
considerou as contabilidades das contribuintes que compõe o Grupo Vepea
(Kazan e Vepea), relativas aos anos de 2016 a 2018, como IMPRESTÁVEIS.
Tais fundamentos foram reproduzidos no respectivo auto de infração:

Fl. 34050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
63

Em sua impugnação, a ora Recorrente insurgiu-se contra a existência da sociedade
de fato (fls. 28.543 a 28.544), a existência de contas bancárias mantidas à margem da
contabilidade (fls. 28.544 a 28.545) e às compras e vendas entre a Kazan e a Vepea e compras com
empresas inexistentes de fato (fls. 28.545 a 28.549).
Dentre os argumentos de defesa apresentados, nada há que conteste o volume
percentual de operações entre as empresas do grupo ou com empresas inexistentes de fato para
fins de arbitramento do lucro.
A linha de defesa da impugnação para este vício restringiu-se a alegar a boa-fé da
autuada, fundamento afastado pelo voto condutor deste julgado nos seguintes termos:
Por essas razões, não merece razão aos Recorrentes quando pleiteiam o
reconhecimento da condição de terceiros de boa-fé diante dos fornecedores
inexistentes, sendo inaplicável ao caso em tela a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (REsp no 1.148.444/MG).
O argumento ligado à proporção das notas inidôneas frente às demais foi
apresentado apenas por ocasião do recurso voluntário, especialmente às fls. 29.187 e seguintes:
Todavia, ainda que todas essas operações fossem simuladas, o que admitimos
apenas para argumentar, tais operações nunca poderiam ensejar o arbitramento
do lucro e a desconsideração da contabilidade da Recorrente., posto que o
Fl. 34051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
64
volume de operações com tais empresas é irrisório frente ao colossal montante
registrado pela contabilidade da empresa, consoante atesta o experto subscritor
do já referido Parecer Técnico Contábil que faz parte integrante deste recurso,
onde em resposta ao quesito 6.1, elaborou o seguinte gráfico de modo a colocar
em perspectiva a exata dimensão das supostas “patologias” verificadas:
[...]
A inovação recursal é vedada pelo Decreto no 70.235/1972, cujo art. 16, III ostenta a
seguinte redação:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
O artigo seguinte determina a consequência da falta de contestação de fatos ou
fundamentos jurídicos na impugnação:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Portanto, a discussão quanto ao percentual das despesas decorrentes a notas fiscais
inidôneas frente ao total de receitas ou despesas da Recorrente não poderia ter sido suscitada
originalmente no recurso voluntário.
E este foi o fundamento utilizado pelo Conselheiro Relator para afastar o
arbitramento do lucro pelo uso de notas fiscais emitidas entre as empresas do grupo e as
decorrentes de aquisições inidôneas. Veja-se:
Os Recorrentes alegam que o procedimento de arbitramento seria inadequado ao
caso em tela diante da baixa representatividade dos custos gerados com as notas
fiscais consideradas inidôneas pela fiscalização.
[...]
Como é curial, o arbitramento é medida excepcional e só é cabível nas hipóteses
previstas em lei. No caso em tela não há que se falar em impossibilidade de
determinação pelo lucro real. Por mais que a Recorrente tenha adquirido notas
fiscais de fornecedores inexistentes, considerando a inexpressividade dos custos
gerados, a determinação do lucro real seria possível com a formalização de glosas.
Portanto, o argumento de utilização de notas fiscais inidôneas não é suficiente
para manutenção do arbitramento. Passa-se a analisar os demais fundamentos
adotados pela Fiscalização.
Fl. 34052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
65
O voto condutor do julgado, por outro lado, afasta a alegação de boa-fé da
Recorrente, conforme seguinte conclusão quanto à matéria:
Por essas razões, não merece razão aos Recorrentes quando pleiteiam o
reconhecimento da condição de terceiros de boa-fé diante dos fornecedores
inexistentes, sendo inaplicável ao caso em tela a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (REsp no 1.148.444/MG).
Portanto, constatando-se que as aquisições foram de fato inidôneas e que seu
percentual frente ao total de custos ou despesas não foi contestado na impugnação, restando
incontroversa a matéria, não se poderia afastar este fundamento para o arbitramento do lucro.
Além desta matéria, penso que o voto condutor do julgado não enfrentou a
afirmada pelo fisco e contestada pelos Recorrentes existência de grupo econômico de fato,
pormenorizado no TVF às fls. 28.210 a 28.260.

30. Repise-se que a citada sociedade - ou Grupo Vepea - é um grupo familiar
composto por diversas entidades administradas pelo senhor Flávio Kazandjian
(filho do fundador, o Sr. Waldemar) e cujos sócios são componentes da família
Kazandjian. Diante disso, o objetivo desta seção é apresentar e contextualizar
informações de diferentes naturezas, conforme tabelas a seguir. Os achados que
corroboraram a confirmação da separação artificial entre as entidades seguem
pormenorizadamente descritos nas subseções seguintes.

[...]
O grupo, portanto, é constituído pelas empresas operacionais Kazan e Vepea,
empresas para alocação de mão de obra Inawa e TCG e empresas patrimoniais Brother’s e Thuany.
Ao longo do TVF, a autoridade fiscal demonstra a rotatividade entre os sócios das
referidas empresas, a troca de endereços entre elas e a administração comum, inclusive contábil.
Destaque-se que a alocação da mão de obra do grupo nas empresas Inawa e TCG
restou devidamente demonstrada pela tabela abaixo:
Fl. 34053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
66

Salta aos olhos o evidente paradoxo. As empresas do grupo que são operacionais
possuem número de trabalhadores muito menor do que aquelas destinadas a alocação da mão de
obra. Se olharmos o ano de 2016, a Vepea e a Kazan possuíam, juntas, 12 empregados, frente ao
total de 398 do grupo.
A relação entre os empregados nas operacionais e o total dos grupos que era de 3%
em 2016, subiu para 14% em 2017 e atingiu o ápice de 31% em 2018.
Mas é inverossímil que as duas empresas que alocavam mão-de-obra possuíssem,
em 2018 , 395 empregados para um faturamento global (das duas) anual de R$ 17.168,06,
insuficiente para arcar com os custos salariais anuais de um trabalhador remunerado pelo salário
mínimo nos dias atuais.
Registre-se que as empresas estavam indevidamente inscritas no Simples Nacional,
de modo que o valor relacionado à Contribuição Previdenciária evadida contribuiu, sobremaneira,
para aumentar a lucratividade do grupo, resultando em aumento expressivo do patrimônio
alocado na Thuany e na Brother’s e de uso e gozo dos sócios ou das demais pessoas do grupo.
Também comprovam a existência de grupo econômico de fato as seguintes
constatações (fls. 28.295 e 28.296):
xi. Vendas e Remessas
163. No período compreendido entre 2016 a 2018, o Grupo Vepea emitiu 267
notas de vendas (R$ 1.055.792,04) que indicavam que as mercadorias seriam
entregues por outra
empresa operacional do grupo (Vepea/Kazan).
Consequentemente, 267 notas de remessas, no mesmo valor, foram emitidas pelo
grupo. Ressalte-se que algumas dessas notas de remessas foram emitidas em
datas anteriores às de venda.

Fl. 34054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
67
164. Existem também diversas notas de remessas emitidas no mesmo dia, mas em
horário anterior ao de emissão das respectivas notas de vendas. A relação
completa dos achados, cujas amostras a título exemplificativo foram expostas
nesta página, consta às fls. 27143.

[...]
f. Conclusão
165. Como mencionado alhures, além da Vepea e da Kazan formarem, na prática,
uma sociedade única denominado neste relatório de Grupo Vepea, elas
simulavam operações de compra e venda entre elas e realizavam operações
comerciais fictícias com empresas inexistentes de fato, como relatado nos itens
anteriores.
Da blindagem patrimonial através das empresas Thuany e Brothers:
174. Foi constatado também que as contas bancárias dessas empresas,
principalmente a da Thuany Adm, eram utilizadas pela Grupo Vepea para
operacionalizar a compra de bens, a reforma do apartamento utilizado por
Flávio e do imóvel localizado em Itu/SP, além da remuneração indireta de
sócios, dentre outras coisas. Ainda, confirmou-se a utilização de imóveis e
veículos, sob propriedade das empresas patrimoniais, por pessoas e empresas
do grupo. Diante desses fatos, este capítulo tem como objetivo abordar e
contextualizar os achados que comprovam a confusão entre das sociedades do
grupo.
[...]
190. Com base nas postagens de Cristiane, que nunca foi sócia da Thuany Adm
nem da Brothers, sobretudo, em frases como “A construção do nosso
apartamento”, “Gastamos muito dinheiro”, “Fechamos um projeto”, e “...concluir
minha obra”, é possível depreender, claramente, que a reforma em questão foi
realizada única e exclusivamente em benefício de Flávio e Cristiane e não está
relacionada com o objeto social da entidade Thuany Adm.
[...]
200. Destaque-se ainda que esse imóvel (ap. no 71), mesmo tendo sido adquirido
pela Brothers, consta como sede da outra empresa patrimonial do grupo, a
Thuany Adm, desde 31/05/2019. Ainda, também moram formalmente nesse
endereço, ao menos desde 2018, Waldemar e Natalina (que não são sócios nem
empregados formais da Thuany Adm), conforme alteração contratual da Kazan, de
20/04/2018. Salienta-se que não foram transmitidos via Dimob – Declaração de
Fl. 34055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
68
Informações s/ Atividades Imobiliárias, nem apresentados documentos
relacionados a supostos contratos de locação relativos ao aludido imóvel.
[...]
206. Destaque-se que, mesmo após a saída de Waldemar do quadro societário da
Thuany Adm (item 193), os citados lotes não foram declarados nas DIRPFs dos
anos-calendário subsequentes. Contudo, foram identificadas notas fiscais (tendo a
Thuany Adm como destinatária e com endereço de entrega à Alameda
Chapeuzinho Vermelho. Diante disso, a emitente da nota - Bosch Termotecnologia
Limitada - foi diligenciada e alegou o seguinte.

[...]
207. Da resposta apresentada, é possível verificar que a compra foi realizada por
Waldemar (utilizando o e-mail do Grupo Vepea), que não era mais sócio formal da
Thuany Adm à época.
[...]
210. Em relação à essas compras, faz-se necessário trazer à luz um importante
dado advindo das análises das notas fiscais de compras realizadas por Waldemar.
Em 2018 e 2019, o citado senhor realizou a compra de itens diversos em
fornecedores localizados em Itu/SP (Padovani & Padovani Ltda e Fioramaq
Motores e Mangueiras Ltda). Ocorre que, além do citado senhor não estar
domiciliado no referido município, nas respectivas notas fiscais consta a
informação que os produtos seriam retirados por Sirlandia da Silva Pereira,
funcionária da Inawa/TCG entre 2016 e 2019. A relação das notas foi juntada às
fls. 27143.
Fl. 34056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
69

211. Ou seja, compras realizadas por Waldemar e retiradas pela funcionária de
uma empresa optante pelo Simples que nunca possuiu sede ou filial registradas
no município de Itu/SP. Além disso, de acordo com informações obtidas por meio
dos dados enviados à RFB, a Sra. Sirlandia reside no citado município, o que
levanta a suspeita de que ela, de fato, exerce suas atividades em endereço
estranho ao de sua empregadora.
[...]
c. Imóvel à Rua Padre Raposo/Madre de Deus 214. Em relação ao imóvel à Rua
Padre Raposo/Madre de Deus (matrícula 15.401), em 2008, os senhores Antonio
Lunardi (021.878.848-72), Tereza Paulucci Lunardi (521.697.588-87) e Neusa
Paulucci Musico 146.463.348-79 (Tias de Flávio e irmãs de Natalina Kazandjian)
deram o citado imóvel em garantia (hipoteca) à credora Inawa Comercial (atual
WNK). Em 22/06/2011, essa autorizou o cancelamento da hipoteca. Logo depois,
em 16/08/2011, o imóvel foi vendido para Thuany Adm por R$ 3.300.000,00.
215. De acordo com os dados informados pela Thuany Adm em Dimob, o imóvel
foi locado pela Vepea de 10/2016 a 07/2018, pelo valor mensal de R$ 20.000. Os
lançamentos contábeis da Vepea ratificam tais informações, conforme abaixo.

[...]
218. A Kazan também consta, em Dimob, como locatária desse imóvel entre
04/2018 a 12/2019. Ou seja, entre 04/2018 e 08/2018, de acordo com citada
declaração enviada pela Thuany Adm, a Vepea e a Kazan foram locatárias do
mesmo imóvel, pagando o mesmo valor (R$ 20.000).

Fl. 34057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
70
É relevante também para a caracterização do grupo econômico a informação
prestada no TVF. O mesmo imóvel, formalmente pertencente à Thuany, foi objeto de locação
simultaneamente, durante o período entre 04 e 08/2018, às duas empresas operacionais do
grupo, cujas respectivas contabilidades contêm os lançamentos correspondentes às curiosas
despesas com locação de imóvel.
219. Em tempo, sublinhe-se que entre 03/2018 e 12/2019 o imóvel consta
formalmente (Dimob) como locado para outra empresa ligada ao grupo, a TCG
(Simples Nacional).
[...]
e. Imóvel à Av. Prof. Luiz Ignacio de Anhaia Mello 224.
Tanto a Thuany Adm (2016 a 2018) quanto a Brothers (2018) foram locadoras do
imóvel localizado à Av. Prof. Luiz Ignacio de Anhaia Mello, 3850 - Vila Prudente.
Destaque-se que o referido imóvel não pertence às citadas sociedades. Conforme
sentença
expedida,
em
08/2018,
no
âmbito
do
processo
0046458-
86.2011.8.26.0100 (Usucapião), foi reconhecido o domínio do citado imóvel por
Flávio Kazandjian e por seu irmão Fábio Paulucci.
[...]
226. Note-se que os valores relativos ao aluguel desse imóvel são praticamente os
únicos que não advém de empresas ligadas ao Grupo Vepea. Entretanto, a Thuany
Adm e a Brothers não eram as legítimas proprietárias do imóvel entre 2016 e
2018. Formalmente, nem Flávio e Fábio o eram.
Por fim em relação aos imóveis de propriedade do grupo econômico, há a inusitada
locação, tanto por Thuany quanto por Brothers, de imóvel que não lhes pertencia à época.
Quanto aos veículos apresentados no TVF, constata-se que estão sob a propriedade
também da Thuany, embora sejam utilizados pelos membros familiares do grupo econômico,
muitos deles não sócios da pessoa jurídica proprietária, ou por outras empresas do grupo.
E o uso dos veículos não está amparado por qualquer espécie de contrato ou
documento formal que o destine a ser utilizado por terceiros, mediante remuneração própria para
este fim.
228. Por outro lado, como exposto na Seção III, os gastos com combustível de
diversos veículos da Thuany Adm foram pagos pelas empresas operacionais do
grupo, conforme Tabela 10. Por meio desse demonstrativo, também é possível
confirmar que, além dos sócios das empresas ligadas, empregados da Inawa/TCG
também utilizaram os veículos. Tal situação ratifica a existência de confusão
laboral e patrimonial entre as empresas.
229. Por meio das notas fiscais eletrônicas foram localizados gastos realizados
pelos sócios e/ou pessoas ligadas ao Grupo Vepea, mas relativos à veículos da
Thuany Adm (FZC-2755 e GGL-5734). A relação das citadas notas consta às fls.
27143. De igual modo, verificou-se, entre 2014 a 2019, que a Thuany realizou a
Fl. 34058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
71
compra de diversos veículos de luxo (GLS 350, R. ROVER SPORT, GLE350 D4M
SPORT, GRAND CHEROKEE, GLA 200 ADVANCE, COMPASS LGTDE FLEX, CIVIC EXL
CVT, BMW MODELO: X1 S-DRIVE 20I, etc.) totalizando quase R$ 2 mi.
230.
Em
algumas
dessas
notas
(35150709407174000148552000000082041917677515
e
35190302717846000172550000002945651002945651)
consta
o
e-mail
“DE.RAY@VPA.COM.BR”, endereço referente ao Sr. Deusdedit Raymundo Filho,
pessoa ligada ao grupo como relatado no item 25. A empresa CLA Distrb de
Veiculos E Imp E Exp Ltda, por meio de diligência, também indicou o nome do
citado senhor.
[...]
O direito pelo uso da marca própria do grupo (KAZ ou KAZOO) também é objeto de
propriedade rotativa entre as empresas dele integrantes:
234. Entretanto, de acordo com consulta realizada ao sítio eletrônico do Instituto
Nacional da Propriedade Industrial - INPI, verificou-se que a titularidade da marca
(Kaz) foi transferida entre as empresas ligadas ao grupo o longo dos anos, sendo
atualmente a Brothers a titular, conforme registro INPI.

Ainda, a Thuany, mesmo não possuindo funcionários, é responsável por pagar o
plano de saúde utilizado por membros da família proprietária do grupo econômico, em mais uma
evidente comprovação de confusão patrimonial entre as empresas e as pessoas da família:

[...]
Fl. 34059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
72
239. Novamente percebe-se que não há a devida separação entre gastos pessoais
e empresariais, sendo a citada empresa patrimonial também uma extensão de
uma célula da família Kazandjian. Abaixo, segue a relação de pagamentos da
Thuany Adm relativos ao plano de saúde.
[...]
A movimentação financeira da Thuany também contém aspectos bastante
peculiares. De plano, nota-se que os ingressos e saídas de recursos dirigidos ou provenientes das
outras empresas do grupo não correspondem às que possuem, ao menos em tese, justificativa
formal para acontecer:

Salta aos olhos a completa disparidade entre os valores que seriam receitas de
aluguéis da Kazan e da Vepea e os valores que ingressaram nas contas bancárias da Thuany.
Ademais, constam registros de saídas expressivas da Thuany, empresa exclusivamente
patrimonial, para outras empresas do grupo que não integram seu quadro societário. Na mesma
linha, saídas que somaram mais de 2 milhões de reais em favor do Sr. Waldemar Kazandjan, que
também não integra o quadro societário da Thuany.
Também é curioso o fato de que a Thuany, proprietária de vários imóveis, está
sediada em imóvel pertencente a outra empresa do grupo (Brothers), onde também residem o Sr.
Waldemar e a Sra. Natalina Kazandjan
Foi constatado pelo fisco que a Thuany não escritou em seu livro caixa todos os
lançamentos das operações financeiras ocorridas no período:
Fl. 34060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
73

No mais, a Thuany, intimada, não justificou as razões para as transferências de
valores entre ela e a Vepea, tampouco entre ela e a Kazan:
i. Transações com a Vepea 250. Não foi apresentada a motivação para aos valores
transacionados com a Vepea. A Thuany Adm limitou-se a informar que a Vepea é
uma empresa coligada (fls. 24045) e a listar as transferências (fls. 24046 a 24048),
como excerto abaixo.
[...]
ii. Transações com a Kazan 254. Sobre os valores transacionados com a Kazan, de
igual forma não foi apresentada a motivação para tais transações. A Thuany Adm
limitou-se a informar que a Kazan é uma empresa coligada (fls. 24051) e a listar as
transferências (fls. 24052), como abaixo.
Fl. 34061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
74
[...]
iii. Transações com a FKZ 257. Conforme Seção IV deste termo (itens 151 a 154), a
FKZ é uma empresa inexistente de fato utilizada, por meio de vendas e prestações
de serviços fictícios, para remunerar o sócio administrador do Grupo Vepea, o Sr.
Flávio Kazandjian. Por meio de suas DIRPFs, ele declarou ter recebido da FKZ
valores relativos a lucros no montante de R$ 517.324,94 (2016), R$ 542.038,93
(2017) e R$ 764.590,52 (2018).
258. Tanto a FKZ como as empresas Thuany Adm, Vepea e Kazan foram intimadas
a apresentar documentação hábil e idônea e esclarecimentos sobre as transações
comerciais e/ou sobre os supostos serviços prestados entre 2016 e 2018. A FKZ, a
Vepea e a Kazan, até o presente momento, não apresentaram resposta sobre esse
quesito. Já a Thuany Adm, em relação aos supostos serviços prestados pela FKZ,
respondeu como segue:

259. Destaque-se que a declaração acima foi assinada por Flávio, que também é
sócio da Thuany Adm e administrador de fato do Grupo Vepea. Além disso, a FKZ
não possuía funcionários registrados entre 2016 e 2018. Ressalte-se ainda que a
FKZ também realizou transações de compra e venda fictícias com o Grupo Vepea,
como detalhado nas subseções seguintes. A citada empresa, no âmbito da
Fl. 34062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
75
diligência fiscal no 08.1.13.00-2020-00218-1, foi intimada a apresentar
informações e documentos, mas até o presente momento não se manifestou.
[...]
iv. Transações com Waldemar Kazandjian
260. Por intermédio da Tabela 28 é possível verificar que a Thuany Adm
transferiu, em 2018, R$ 2.045.000,00 para Waldemar Kazandjian. De acordo com
resposta apresentada no já citado procedimento fiscal, informou que o valor se
referia “TRANSFERENCIA PARA SR. WALDEMAR (PAGT. PARCELAMENTO
IMPOSTOS) ” (Fls. 24024). Pontue-se que Waldemar não é mais sócio da Thuany
Adm desde 2009. Assim, para o pagamento de quais tributos esse dinheiro foi
transferido? 90 dias após a citada resposta, a Thuany Adm apresentou novos
esclarecimentos sobre os mencionados valores:
Com referência ao termo de Intimação Fiscal sob n° 08.1.13.00-2020-
00061-8, anexamos o “Documento 3”, onde informamos a movimentação
entre a empresa Thuany Administração e Participações Ltda e Vila Prudente
Atacado, CNPJ 45.691.227/0001-69, para o qual foi feito um Contrato de
Mútuo. (Fls. 1663 do e-dossiê 13032.186542/2020-97)
Restou também demonstrado, o que ratifica a completa confusão patrimonial entre
as empresas do grupo, que a Thuany, não operacional, recebia valores decorrentes de operações
realizadas por Vepea e por Kazan:
v. Recebimentos oriundos de Vendas da Vepea/Kazan pela Thuany Adm
265. Na movimentação financeira de 2017 da Thuany Adm, foram identificados
recebimentos de valores relativos a 81 clientes da Vepea e/ou da Kazan. Esse é
mais um indício da profunda confusão entre o Grupo Vepea e aludida empresa. A
tabela abaixo traz alguns exemplos que revela que os mesmos clientes realizavam
pagamentos às outras empresas do grupo. Em tempo, é necessário destacar que
não foram encontrados documentos relativos à prestação de serviços da Thuany
Adm aos citados clientes. A relação completa dos recebimentos e das notas fiscais
eletrônicas consta às fls. 27143.

Fl. 34063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
76
De todos os elementos de prova colacionados nos presentes autos, não resta
dúvida que restou devidamente caracterizada a existência de grupo econômico de fato e que a
movimentação financeira da empresa Thuany destinou-se a realizar operações realizadas por
outras empresas ou pessoas físicas dele integrantes:
271. Dessa forma, é possível depreender que as contas bancárias da Thuany Adm,
que inclusive eram administradas pela mesma pessoa que geria as contas do
Grupo Vepea – Flávio Kazandjian – funcionavam como uma extensão das
operações realizadas pelo grupo e por seus sócios. Indo além, é necessário
consignar que as contas bancárias das empresas patrimoniais eram usadas para
dar aparência de legalidade aos valores advindos da sonegação praticada pelo
grupo por meio da alocação de mão-de-obra em empresas optantes do Simples e
inexistentes de fato (Subseção vi), e dos montantes provenientes da realização de
compras e vendas fictícias (Seção IV).
Quanto à Brothers, a autoridade fiscal também logrou êxito em demonstrar que era
integrante do grupo econômico:
j. Movimentação Financeira Brothers & Co - Participacoes Ltda
273. Como já foi abordado no item 195, a Brothers, empresa patrimonial ligada ao
Grupo Vepea, foi fundada inicialmente por empresas uruguaias e, desde 2019,
possui como sócio apenas Flavio Kazandjian. Por meio do procedimento fiscal de
diligência (08.1.13.00-2020-00063-4), a Brothers foi intimada a apresentar
informações e documentos sobre as supostas atividades desenvolvidas por ela.
274. Dentre os documentos apresentados em resposta, foram entregues extratos
bancários referentes ao a 2017 e a 2018 e, por meio deles, verificou-se que, em
2018, a Brothers resgatava investimentos e/ou recebia cobranças e transferia
parte do valor para Kazan e para a Vepea, como exemplos abaixo.

Diante de todas as evidências levantadas pelo fisco, evidentemente que a
contabilidade apresentada se mostrou imprestável para demonstrar o lucro auferido no período
pelo grupo empresarial, de modo que não restou alternativa outra que não proceder ao
arbitramento do lucro.
Fl. 34064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
77
Além disso, há de se consignar que o afastamento do arbitramento do lucro implica
na exoneração dos lançamentos de COFINS e PIS. Considerando-se que a pessoa jurídica autuada
apurou as contribuições pela sistemática não cumulativa, tal qual a Vepea, a desconsideração do
arbitramento implicará na convalidação das apurações realizadas, inclusive com o aproveitamento
dos créditos das notas fiscais inidôneas, mesmo este Conselho ratificando as conclusões do fisco
quanto à ilegitimidade dos documentos.
O argumento segundo o qual a compra e venda entre as empresas do grupo seria
impossível de provocar lesão ao fisco não merece acolhida.
Tal hipótese seria verossímil se, e apenas se, as operações de compra e venda se
dessem apenas entre as empresas do grupo, o que não ocorreu no caso concreto.
No caso dos autos, restou devidamente comprovado, e chancelado pelo voto
condutor do julgado, que as empresas realizaram “aquisições” de pessoas jurídicas inidôneas, de
modo que seus custos seriam superavaliados, diminuindo por consequência a base de cálculo do
IRPJ e da CSLL.
Imagine-se, por hipótese, que a Kazan adquiriu 100.000 em mercadorias da Vepea.
Esse valor, como afirma a Recorrente, seria receita para a Vepea e custo para a Kazan, de modo
que o resultado global seria zero, não haveria lesão ao fisco.
Também hipoteticamente, imagine-se a Vepea, que deveria tributar aquela receita,
apresentou custos de 80.000 decorrentes de aquisições não comprovadas, efetuadas junta a
empresas inidôneas. Tal fato provoca, evidentemente, redução nas bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL, de modo que o valor a ser pago pelo grupo restaria substancialmente reduzido.
E, mais do que isso, a “adquirente” Kazan ainda deduziria integralmente, para
apuração do PIS e da COFINS, o crédito relativo à operação inexistente, ao passo que a vendedora
Vepea deduziria, indevidamente, o “crédito” decorrente das aquisições inidôneas.
Portanto, a assertiva da Recorrente que a operação entre as empresas é neutra em
relação ao fisco não se sustenta quando se considera as demais aquisições inidôneas praticadas
pelo grupo.
Quanto ao IRRF incidente sobre os pagamentos sem causa, assim se manifestou o
TVF:
VII. IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA
292. Como já amplamente exposto, restou comprovado que o Grupo Vepea
simulou a compra de mercadorias com empresas inexistentes de fato. Mesmo a
Vepea e a Kazan tendo disso intimadas e reintimadas a apresentar documentação
hábil e idônea, não houve a devida comprovação da concreta ocorrência de tais
aquisições, de modo que os dispêndios efetivamente realizados a título de
pagamento por essas aquisições fictícias serão objeto do IRRF à alíquota de 35%,
conforme art. 674 do Decreto No 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda):
Fl. 34065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
78
[...]
O Ilustre Conselheiro relator, embora tenha considerado procedente a autuação por
pagamento a beneficiário não identificado, votou pela exclusão dos lançamentos relativos aos
pagamentos efetuados pela Vepea, valendo-se dos seguintes fundamentos:
De acordo com o arquivo não paginável de fls. 27139, a Autoridade Fiscal utilizou
como base de cálculo do IRRF, os pagamentos efetuados por Kazan e Vepea aos
fornecedores GTX, NFS e FKZ. Ocorre que, como já mencionado linhas acima,
entendo que Kazan e Vepea não fazem parte de uma sociedade de fato, não
sendo possível atribuir à Recorrente o dever de pagar tributos devidos por Vepea,
a não ser mediante aplicação de regra de responsabilidade tributária.
Embora existam elementos para atribuição de responsabilidade tributária à
Kazan, na forma do art. 133 do CTN, a autuação não foi assim fundamentada,
razão pela qual devem ser expurgados do cálculo do IRRF os valores pagos por
Vepea aos fornecedores GTX, NFS e FKZ.
Com a licença de praxe, divirjo do Conselheiro Relator e, pelos motivos acima
demonstrados, entendo que restou sobejamente demonstrada a existência de sociedade de fato
entre a Vepea e a Kazan, de modo que deve ser integralmente mantida a autuação fiscal relativa
ao IRRF por pagamento a beneficiários não identificados ou sem causa, inclusive aquele
decorrente de operações realizada por Vepea, integrante do grupo econômico capitaneado pela
Recorrente.
Quanto à qualificação da multa de ofício, há de se consignar as razões abaixo.
O voto condutor do julgado não analisou a multa qualificada incidente sobre o
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS); e Contribuição para o Programa
de Integração Social (PIS), posto ter afastado, no mérito, as autuações.
Pelo exposto quando da análise da formação do grupo econômico de fato, entendo
que deve ser mantida a multa qualificada em relação aos lançamentos acima identificados.
Há robustas provas nos autos de uso de notas fiscais inidôneas, inclusive admitidas,
em parte ao menos, pelo voto vencido no julgado. Ademais, restou evidenciado e comprovado
que as empresas investigadas constituíram grupo econômico de fato, restando induvidosa a
ocorrência de confusão patrimonial, de modo que as condutas dolosas praticadas consubstanciam
as hipóteses previstas no art. 44 da Lei no 9.430/1996 para a qualificação da penalidade.
Entretanto, com o advento da Lei no 14.689/2023, o percentual máximo da multa
qualificada, exceção feita à hipótese do art. 44, § 1o, inciso VII da Lei no 9.430/1996, será de 100%.
Deste modo, com base no previsto no art. 106, inciso II, alínea “c” do CTN, há de se
reduzir a multa de ofício para 100% dos valores constituídos de ofício.
Fl. 34066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
79
Quanto à multa regulamentar, também não há como acolher as razões
apresentadas no voto vencido.
Pelos mesmos fundamentos antes declinados, divirjo do Sr. Relator por considerar
comprovada a existência de grupo econômico de fato, de modo que a multa regulamentar deve
também incidir sobre as notas emitidas e utilizadas pela Vepea. Os fundamentos para afastar a
exigência foram assim apresentados:
No entanto, mantendo coerência com o que já foi exposto linhas acima e, nos
termos do art. 112 do Código Tributário Nacional, entendo que não há que se
falar em sociedade de fato entre as sociedades KAZAN e VEPEA, não havendo
como se imputar à Recorrente responsabilidade por infrações eventualmente
cometidas pela VEPEA.
Assim, devem ser expurgadas da base de cálculo da multa regulamentar as notas
fiscais emitidas e utilizadas por VEPEA.
Da mesma forma, como já exposto acima entendo que as notas fiscais das
operações de compra e venda realizadas entre as empresas VEPEA e KAZAN não
devem ser consideradas inidôneas. Desse modo, devem ser igualmente
expurgadas as notas fiscais emitidas ou utilizadas pela Recorrente KAZAN nas
operações de compra e venda de mercadorias com VEPEA.
Resta devidamente comprovado nos autos a existência do grupo econômico de fato
como a inidoneidade das notas fiscais emitidas entre as pessoas integrantes do referido grupo, de
modo que a penalidade deve ser integralmente mantida.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS JURÍDICAS INTEGRANTES DO GRUPO
ECONÔMICO DE FATO.
O Conselheiro Relator afastou a responsabilidade solidária atribuída à Thuany,
Brothers e TCG com base nos seguintes fundamentos:
É verdade que a contabilidade das empresas ditas patrimoniais apresenta uma
série de vícios, incluindo confusão patrimonial com os seus sócios. No entanto,
como já analisado acima, a confusão patrimonial identificada no grupo econômico
familiar não alcançou a contribuinte KAZAN.
Sendo assim, não haveria que se falar em interesse comum por parte das
sociedades Brother’s & Co – Participações EIRELI e Thuany Administração e
Participações Ltda.
Relativamente à sociedade TCG Serviços Administrativos Ltda., os fatos descritos
no TVF demonstram o interesse entre a interessada e a contribuinte na situação
que constitui fato gerador de contribuições previdenciárias, tributo que – repita-
se – não está em discussão nos autos do presente processo.
Não há, por outro lado, qualquer indício de interesse comum da referida empresa
na situação que constitui fato gerador de IRPJ, CSLL, PIS, Cofins ou IRRF.
Fl. 34067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
80
Dessa forma, deve ser afastada a responsabilidade tributária das empresas
Brother’s & Co – Participações EIRELI, TCG Serviços Administrativos Ltda., Thuany
Administração e Participações Ltda.
Penso que resta devidamente demonstrada a confusão patrimonial entre a Thuany
e a Kazan, conforme seguinte passagem do TVF:
ii. Transações com a Kazan
254. Sobre os valores transacionados com a Kazan, de igual forma não foi
apresentada a motivação para tais transações. A Thuany Adm limitou-se a
informar que a Kazan é uma empresa coligada (fls. 24051) e a listar as
transferências (fls. 24052), como abaixo.

255. Semelhantemente ao caso da Vepea, a Thuany Adm nada mais fez que
transcrever os lançamentos quase da mesma forma como constam nos extratos
bancários que foram apresentados por ela, de modo que não foi acrescentada
informação nova. Por meio das ECDs da Kazan, verifica-se que ela também não
detalha, nos históricos da maioria dos lançamentos, qual é a causa das
transferências.
Isto sem mencionar a disparidade entre os valores escriturados na contabilidade
das duas empresas e as efetivas movimentações financeiras:
Fl. 34068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
81

Ademais, a Kazan não figura no polo passivo da autuação fiscal como pessoa jurídica
individual, mas como representante do grupo econômico de fato, cuja existência foi fartamente
comprovada no TVF.
Este Conselho é pródigo em decisões que afirmam a responsabilidade tributária nos
termos do art. 124, inciso I do CTN quando comprovada a existência de grupo econômico de fato e
a confusão patrimonial entre eles. O acórdão no 1401-006.306, de 17/11/2022, com o voto do
Ilustre Relator deste feito a favor da responsabilidade tributária, ilustra o posicionamento:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. EMPRESAS DE GRUPO
ECONÔMICO DE FATO. Se comprovada a atuação conjunta na transferência de
recursos entre empresas do mesmo grupo econômico informal, é possível a
eleição de sociedade que intervém na direção unitária como responsável
tributária solidária, nos termos do art. 124, I do CTN
Ademais, como restou comprovado nos autos, o patrimônio do grupo econômico,
inclusive o decorrente dos valores não tributados pelo estratagema engendrado, foi “blindado”
nas duas empresas patrimoniais do grupo. Excluí-las do polo passivo é deixar o crédito tributário a
descoberto, premiando-se a atuação levada a cabo pelas pessoas envolvidas.
Por estes fundamentos, deve ser mantida a responsabilidade tributária aos
integrantes do grupo econômico de fato.
Quanto à responsabilidade do Sr. Waldemar Kazandjian, atribuída por interesse
comum na situação que constitua o fato gerador, como sobejamente demonstrada a existência do
grupo econômico de fato e a confusão patrimonial, incluindo a destinação de consideráveis somas
de recursos em seu favor, entendo que também deve ser mantida a sua responsabilização.
Por fim, registro que quando da coleta dos votos em relação aos sócios das pessoas
jurídicas integrantes do grupo econômico de fato, inadvertidamente me posicionei de acordo com
o voto do relator do feito. Tal posição não se coaduna com as que tenho repetidamente tomado
em casos análogos, quando resta comprovada a existência de grupo econômico de fato e a
ocorrência de confusão patrimonial, situações que para mim justificam a responsabilidade
tributária atribuída aos sócios das pessoas jurídicas envolvidas. Portanto, minha posição em
relação à matéria seria pelo desprovimento dos respectivos recursos voluntários, mas não há
como ser modificada a decisão após a proclamação do resultado, que acato.
Por estes fundamentos, o Colegiado negou provimento aos recursos voluntários.
Fl. 34069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.113 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720641/2020-90
82

Assinado Digitalmente
Mauricio Novaes Ferreira

Fl. 34070
DF CARF MF
Original